Tribunal: CARF
Processo: 15746.723011/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
DECADÊNCIA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. QUALIFICAÇÃO.
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100% em decorrência de decisão do STF em repercussão geral.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício. O agravamento da multa pelo não atendimento à fiscalização deve ser aplicado como medida extrema. Não se aplica o agravamento nos casos em que a omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO FÁTICA. ART. 124, I, CTN. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum e atuação na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de maneira concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, são atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o interesse jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN. SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes e/ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018
OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA. LANÇAMENTO IPI. POSSIBILIDADE.
Caracterizada a omissão de receitas, é cabível a exigência do IPI nos termos do art. 522 do RIPI.
IPI LANÇADO E NÃO ESCRITURADO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
É cabível a exigência do IPI com base nos valores do imposto destacado em notas fiscais de saída, na ausência de demais elementos de escrituração.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. ART. 572, II DO RIPI/2010. PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Sobre a empresa que, em proveito próprio ou alheio, utilizar, receber ou registrar nota fiscal que não corresponda à saída efetiva das mercadorias nela constantes, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias, nos termos do 83, II, da Lei no 4.502/1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.723011/2021-58
ACÓRDÃO
3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
LEMAC METALURGICA EIRELI E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
DECADÊNCIA.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir
de seu vencimento (súmula no 108 do Carf).
MULTA DE OFÍCIO. PRESENÇA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
QUALIFICAÇÃO.
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
2
Evidenciadas as circunstâncias de sonegação, fraude e conluio, é cabível a
qualificação da multa de ofício, cujo percentual deve ser limitado a 100%
em decorrência de decisão do STF em repercussão geral.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS OU
RENDIMENTOS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF no 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício. O agravamento da
multa pelo não atendimento à fiscalização deve ser aplicado como medida
extrema. Não se aplica o agravamento nos casos em que a omissão do
contribuinte já tenha consequências específicas previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
FÁTICA. ART. 124, I, CTN. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse comum e
atuação na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Pessoas atuando de maneira concorrente, valendo-se de construções
artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, são
atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza
o interesse jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124, inciso
I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ART. 135, III, CTN.
SOLIDARIEDADE.
Os diretores, gerentes e/ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018
OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA. LANÇAMENTO IPI. POSSIBILIDADE.
Caracterizada a omissão de receitas, é cabível a exigência do IPI nos termos
do art. 522 do RIPI.
IPI LANÇADO E NÃO ESCRITURADO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
É cabível a exigência do IPI com base nos valores do imposto destacado em
notas fiscais de saída, na ausência de demais elementos de escrituração.
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
3
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. ART. 572, II DO RIPI/2010. PENALIDADE
IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Sobre a empresa que, em proveito próprio ou alheio, utilizar, receber ou
registrar nota fiscal que não corresponda à saída efetiva das mercadorias
nela constantes, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das
mercadorias, nos termos do 83, II, da Lei no 4.502/1964.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso Voluntário, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em lhe dar parcial provimento para reduzir a multa lançada de 225% para o
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk Aguiar, Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ06 que julgou improcedente a
impugnação apresentada. O abaixo tem como referência principal o relatório da decisão recorrida.
O processo decorre de Auto de Infração lavrado contra LEMAC METALURGICA
EIRELI, 05.770.070/0001-42, pela apuração de três infrações, abrangendo o período de
31/01/2017 a 31/03/2018, a saber:
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
4
1) SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - FALTA DE EMISSÃO DE NOTA
FISCAL RECEITA NÃO COMPROVADA / OMISSÃO DE RECEITA;
2) IPI LANÇADO E NÃO ESCRITURADO INFRAÇÃO: FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
DÉBITO DE IPI LANÇADO EM NOTA FISCAL (TOTAL OU PARCIAL) - DEMAIS
PRODUTOS;
3) EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL IRREGULAR
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF)
Segundo a Fiscalização (termo de verificação fiscal – TVF), LEMAC METALÚRGICA
LTDA foi constituída no ano de 2003, por Leandro Marsel Curtinhas e André Curtinhas, tendo por
objeto social a “indústria e comércio de ferramentas manuais, artefatos diversos de metal,
plástico, elétrico e o comércio de artigos do vestuário e seus acessórios”. Em fevereiro de 2014,
André Curtinhas se retirou da sociedade, permanecendo Leandro; assim a empresa é
transformada para LEMAC METALÚRGICA EIRELI.
Em julho de 2016, retirou-se da empresa Leandro Marsel Curtinhas, sendo
nomeado Eduardo da Cruz, CPF 105.228.608-93. Além disso, a sede da empresa foi transferida
para a Avenida Herbert Lambert Zago, no 809, bairro Pouso Alegre, cidade Piracaia-SP. Em 28 de
dezembro de 2016, retira-se da empresa Eduardo da Cruz, sendo nomeado PAULO AUGUSTO
MONTEIRO, CPF 131.922.618-38.
Em fevereiro de 2017, a atividade econômica da empresa foi alterada para:
“Indústria e comércio de ferramentas manuais, artefatos diversos de metal, plásticos, elétrico e o
comércio de artigos do vestuário e seus acessórios. CNAE 2543-8/00. Comércio atacadista de
produtos de extração mineral, exceto combustíveis. CNAE 4689-3/01. Comércio atacadista de
resíduos e sucatas metálicos. CNAE 4687-7/03.”
Em março de 2018, retirou-se da empresa PAULO AUGUSTO MONTEIRO, sendo
nomeado NÉLSON BALDUÍNO, CPF 023.645.738-15.
Em diligência, apurou-se que LEMAC está localizada, juntamente com três outras
pessoas jurídicas, em um mesmo galpão, entre a rua Duarte Batista Pinheiro e a avenida Herbert
Lambert Zago, que o único acesso a este imóvel ocorre pelo número 819 da avenida Herbert
Lambert e Zago e, ainda, que o número 809, de referida avenida, que seria a sede da LEMAC, não
existe, conforme foto abaixo.
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
5

Após várias diligências in loco, concluiu a Fiscalização que, no local examinado, ao
menos desde 2014, não ocorreu movimentação de mercadorias, ou movimentação de caminhões
carregados de sucatas de alumínio, ou lingotes e tarugos de alumínio.
A partir das evidências obtidas, foi feita representação para baixa de ofício
retroativa do CNPJ da empresa, retrocedendo a 28/12/2016, por inexistência de fato, inciso II, do
art. 29, da Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Não houve solicitação
de reestabelecimento do CNPJ mediante prova prevista na IN RFB no 1.863/2018, até o
julgamento de 1o grau. Constam fotos do TVF, detalhando a inexistência do número cadastral, o
número próximo, além de detalhes das observações realizadas e da impossibilidade de contato
com a empresa, no local.
Após a constatação da condição de INEXISTENTE DE FATO de LEMAC e pela
probabilidade de que realizava operações fictícias, com a emissão de documentos fiscais
inidôneos, selecionou-se, para ser fiscalizada, a empresa SAINTSTEEL COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE METAIS LTDA, CNPJ 07.230.427/0001-25, visto ser beneficiária de créditos de IPI relacionados à
LEMAC.
O contexto apurado indicava que SAINTSTEEL teria se aproveitado indevidamente
de créditos de IPI oriundos de notas fiscais inidôneas, emitidas por LEMAC. Foi, então, intimada a
comprovar, mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, o efetivo recebimento e
pagamento de mercadorias amparadas por 109 notas fiscais eletrônicas emitidas por LEMAC.
SAINTSTEEL apresentou, para a quase totalidade das NFes, comprovante de
transferência bancária respectiva, bem como cópia de e-mails internos da empresa, referentes ao
recebimento/pesagem da(s) mercadoria(s) constante(s) em nota fiscal. Analisada a
documentação, e inexistindo qualquer elemento que pudesse descaracterizar a idoneidade dos
documentos entregues, a Fiscalização passou a verificar a movimentação bancária da empresa
LEMAC, no intuito de saber o destino dos recursos depositados por SAINTSTEEL, bem como,
eventualmente, de outros clientes.
De início, a Fiscalização tentou obter as informações por intimação do titular da
LEMAC, Nelson Balduíno, CPF 023.645.738-15. Infrutífera a tentativa, lavrou, em 19/10/2020,
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
6
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (SRMF), com
fundamento no inciso VII, do art. 3, do Decreto no 3.724/01.
De posse das informações, foram feitas análises com o objetivo de identificar tanto
depositantes como destinatários dos recursos que transitaram nas contas bancárias em nome da
LEMAC. Concomitantemente, análises foram realizadas quanto às notas fiscais tendo como
destinatário LEMAC (supostos fornecedores), bem como as notas fiscais emitidas por LEMAC
(supostos clientes).
Foi selecionado, para verificação, o fornecedor de LEMAC, RIKEN QUÍMICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 58.829.094/0001-96.
RIKEN informou que foram efetuadas vendas para LEMAC e AZA PAPÉIS E
PRODUTOS METÁLICOS LTDA, através da empresa NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
FERROLIGAS EIRELI, CNPJ 11.195.140/0001-89, doravante denominada NÚCLEO. Informou que
NÚCLEO fazia o pedido, solicitando que o faturamento fosse feito em nome próprio (período de
09/2013 a 02/2016) ou em nome das empresas AZA PAPÉIS (período de 02/2016 a 11/2016) ou
LEMAC (período de 01/2017 a 06/2017). Além disso, RIKEN juntou em sua resposta relação de
transações comerciais efetuadas com NÚCLEO, AZA e LEMAC, bem como todos os documentos
arquivados e que relacionam alguns endereços, nomes, e-mails e telefones de contato das três
empresas mencionadas.
A partir de uma série de verificações posteriores à constatação de que recursos da
empresa LEMAC estavam sendo usados para pagar mercadorias destinadas à empresa NÚCLEO,
diligências foram realizadas no sentido de entender a que se prestavam transações bancárias
realizadas em contas correntes da LEMAC. Para a compreensão das respostas obtidas, importante
mencionar quem são as pessoas que giram em torno da empresa NÚCLEO:
– O titular da empresa NÚCLEO é Cláudio Cirilo de Lima Júnior, CPF 068.942.556-
28.
– O pai de Cláudio Júnior é Cláudio Cirilo de Lima, CPF 314.350.846-91.
– A mãe de Cláudio Júnior é Aparecida Agueda Vilhena, CPF 471.418.166-15.
– Um dos irmãos de Cláudio Júnior é Fellipe Vilhena de Lima, CPF 083.127.326-75.
Investigando inúmeros favorecidos pelos pagamentos de LEMAC, a Fiscalização
verificou que referidos pagamentos favoreciam NÚCLEO. Por exemplo:
– Amil informou que as transferências bancárias foram efetuadas para cobertura de
assistência médica hospitalar pessoa jurídica, cobertura Coletivo Empresarial, sendo o beneficiado
pelos pagamentos a empresa NÚCLEO;
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
7
– JMCF Neurocirurgia informou que transferência bancária ocorreu para pagamento
de honorário referente a procedimento cirúrgico, sendo o paciente CLÁUDIO CIRILO DE LIMA, CPF
314.350.846-91, pai do titular de NÚCLEO.
– Magic Blue Viagens e Turismo Ltda recebeu transferência bancária para
pagamento de ingressos para parques temáticos em Orlando (Estados Unidos). A solicitante dos
ingressos foi Beatriz Caroline Germano de Freitas, sendo outros onze beneficiários dos ingressos,
além de Beatriz:
- Cláudio Cirilo de Lima Júnior (Cláudio Júnior) – titular da empresa NÚCLEO;
- Cláudio Cirilo de Lima – pai de Cláudio Júnior;
- Aparecida Agueda Vilhena – mãe de Cláudio Júnior;
- Adauto Cristovão de Lima – tio de Cláudio Júnior;
- Leci Maria de Lima e Lima – esposa de Adauto e tia de Cláudio Júnior;
- Guilherme de Lima – sobrinho de Cláudio Júnior e filho de Leci Maria de Lima e Lima;
- Bruno de Lima – sobrinho de Cláudio Júnior e filho de Leci Maria de Lima e Lima;
- Lucas de Lima – sobrinho de Cláudio Júnior e filho de Leci Maria de Lima e Lima;
- Júlia Sayuri Nakirimoto de Lima – esposa de Lucas de Lima;
- Marcia de Lima Porto Martins – tia de Cláudio Júnior;
- Francisco Manoel Porto Martins – tio de Cláudio Júnior.
– Net Serviços de TelecomunicaçãoS.A./Claro S.A apresentou segunda via dos
boletos de pagamento, tratando-se de mensalidades dos serviços NET TV, NET Virtua e NET Fone.
O favorecido é Cláudio Cirilo de Lima Júnior, CPF 068.942.556-28, titular da empresa NÚCLEO,
sendo o serviço de uso residencial.
– VIVO Participações S.A. apresentou segunda via dos boletos de pagamento,
referentes a despesas com diversos números de telefone celular, em nome de Fellipe Vilhena de
Lima. Como dito, Fellipe Vilhena de Lima é irmão de Claúdio Cirilo de Lima Júnior, titular da
NÚCLEO. O endereço fornecido por Fellipe, à VIVO, para entrega das correspondências, é o da
sede da NÚCLEO.
Além disso, constatou a Fiscalização que LEMAC efetuou pagamentos de tributos de
responsabilidade de NÚCLEO.
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
8
No item 3.6 do Relatório Fiscal, a Fiscalização informou que apurou elevado número
de transferências de recursos de conta bancária de LEMAC para pessoas físicas e jurídicas
relacionadas com a empresa NÚCLEO. De tudo, concluiu que os vários componentes da FAMÍLIA
LIMA, acima mencionados, eram o reais administradores e beneficiários de LEMAC. Além de
negociarem as mercadorias vendidas por LEMAC e fazerem uso de recursos para pagarem contas
da empresa NÚCLEO, bem como contas particulares (água, esgoto, luz, telefone, viagens, despesas
médicas, planos de saúde), ainda transferiram para si, recursos da ordem de R$ 1.840.347,86:

Em continuidade às investigações, a Fiscalização selecionou alguns adquirentes de
mercadorias da LEMAC, a partir das notas fiscais eletrônicas por ela emitidas, intimando-os para
prestarem informações. Como exemplo das informações levantadas:
1) METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIODE METAIS LTDA afirmou que:
- as matérias-primas que adquire passam por controle de qualidade e que os
fornecedores preenchem questionário de autoavaliação, sendo estas informações,
para a empresa Lemac, prestadas por Cláudio Lima.
- as negociações foram realizadas diretamente com Cláudio Lima, sendo que nos
registros da Metalur constam os telefones: (11) 4036-8185 e (11) 98164-9997
(este último telefone consta na relação de telefones celulares em nome de Fellipe
Vilhena de Lima – vide item 3.4.4. do TVF).
METALUR apresentou relatório de balança de pesagem, quando dos recebimentos
das mercadorias, TEDs de pagamento e comprovante de pagamento de boleto.
2) As informações prestadas por FUNDIÇÃO REGALI BRASIL LTDA permitiram
concluir que tanto Cláudio Cirilo de Lima (pai), quanto Cláudio Cirilo de Lima Júnior, realizaram
vendas em nome da LEMAC. Ou seja, percebe-se que ambos estão envolvidos na realização de
negócios por parte da LEMAC.
3) WINOA BRASIL apresentou as seguintes informações:
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
9
- Tickets de balança comprovando a entrega das mercadorias; - Comprovantes de
pagamentos das mercadorias adquiridas; - Cópia das notas fiscais com carimbo do responsável
pelo recebimento; - Alguns pedidos de compras, encontrados no sistema da empresa.
Apresentou também cópia de algumas mensagens trocadas com pessoas que
negociaram em nome da LEMAC, tais como:
- Mensagem de 13/01/2017, onde Wendel O. Lourenço, telefones (11) 4036-7192 e
(11) 99730-2588 (observe que este número de celular está em nome de Fellipe Lima, irmão de
Cláudio Júnior, titular da Núcleo) fornece os dados cadastrais da LEMAC; - Mensagem de
18/01/2017, onde Wendel O. Lourenço negocia preço de mercadoria com Winoa; - Mensagem de
17/02/2017, onde Fellipe Lima solicita informações a funcionária do “contas a pagar” da Winoa; -
Mensagem de 17/05/2017, onde Cláudio, telefone (11) 98164-9997 (observe que este número de
celular se encontra em nome de Fellipe Lima, irmão de Cláudio Júnior, titular da Núcleo), envia
cotação de preço para comprador da Winoa.
Como já visto neste relato, SAINTSTEEL, outra das adquirentes de LEMAC, foi
intimada a apresentar as mesmas informações acima mencionadas, especificamente para
comprovar o efetivo recebimento e pagamento de mercadorias amparadas por 109 notas fiscais
eletrônicas (NFes), todas emitidas por LEMAC. Em princípio, ficaram demonstrados os pagamentos
dos preços e o recebimento das mercadorias. Entretanto, a Fiscalização afirmou que “alguns
detalhes passaram despercebidos por esta fiscalização”. Nova análise da documentação enviada
por SAINTSTEEL e os elementos colhidos em investigações adicionais permitem que se perceba o
vínculo entre LEMAC, NÚCLEO e a FAMÍLIA LIMA.
Nessa linha, entre os documentos entregues por SAINTSTEEL, constam mensagens
trocadas entre funcionários e dirigentes. Em todas as mensagens trocadas internamente, faz-se
menção à empresa NÚCLEO, numa clara demonstração que os empregados e dirigentes da
SAINTSTEEL sabiam que as pessoas que negociavam em nome da LEMAC eram as mesmas que
negociavam em nome da NÚCLEO.
Intimada a informar, quanto ao fornecedor LEMAC, telefones de contato utilizados,
nomes dos vendedores, e-mails de contato e cópia de mensagens trocadas, SAINTSTEEL afirmou
que as pessoas de contato eram Wendel e Fellipe; o telefone (11) 99730-2588 e o e-mail
lemac.metais@gmail.com. Como já havia sido apurado, o telefone (11) 99730-2588 consta na
relação de telefones em nome de Fellipe Vilhena de Lima, irmão de Cláudio Cirilo de Lima Júnior,
titular da NÚCLEO. Ainda, pode-se concluir que Fellipe atuava nos negócios da LEMAC, uma vez
que comercializava em nome desta.
A Fiscalização analisou, ainda, os endereços IPs utilizados na emissão das notas
fiscais de LEMAC e NÚCLEO, constatando que todas foram emitidas no mesmo local. Ainda, em
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
10
busca da geolocalização de referidos endereços IPs, em site de busca desta natureza
(www.ip2location.com, por exemplo), o resultado obtido é região da grande São Paulo. Para a
Fiscalização, pode-se afirmar, com certeza, que as notas fiscais da LEMAC eram emitidas dentro do
estabelecimento da NÚCLEO.
Em seguida, a Fiscalização passou a analisar os valores sacados e depositados nas
contas bancárias da empresa LEMAC. Os sistemas da Receita Federal do Brasil indicaram a
existência de contas bancárias nas seguintes instituições financeiras: - Banco do Brasil S/A; - Banco
Santander Brasil S/A; - Caixa Econômica Federal; Itaú Unibanco S.A.
A partir da análise detalhada das movimentações, percebe-se total discrepância
entre o total de notas fiscais de vendas no período, R$ 226.548.195,39, e o total de créditos em
conta bancária, R$ 24.854.316,53. A Fiscalização concluiu que LEMAC emitiu notas fiscais que
não ampararam efetivas operações com mercadorias, bem como, para alguns clientes, realizou
efetivamente a venda de mercadorias com o consequente recebimento de valores pelos
produtos entregues. Ou seja, no período sob análise, atuou como noteira, bem como atuou
comprando e vendendo mercadorias, procedimentos estes realizados pela FAMÍLIA LIMA,
proprietária da empresa NÚCLEO.
Quanto às notas fiscais em relação às quais havia a suspeita de não representarem
efetiva saída de mercadorias, a Fiscalização examinou alguns destinatários:
1) PROSEKON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS FUNDIDOS EIRELI, CNPJ
00.221.006/0001-99: não apresentou prova conclusiva do recebimento e pagamento da
mercadoria. Ainda, a partir das informações fornecidas, conclui-se que LEMAC cobrava 6% para o
fornecimento de notas fiscais inidôneas.
2) METALÚRGICA TRAPP LTDA não apresentou resposta conclusiva: tergiversou, não
logrando êxito em apresentar a documentação requisitada, bem como entrou em contradição,
demonstrando a existência de fortes indícios de que a transação comercial de fato não ocorreu. A
partir do todo exposto, conclui-se que não adquiriu as mercadorias constantes nas notas fiscais
acima listadas. De fato, adquiriu as notas fiscais ao custo de 6% do valor nelas constantes.
Por outro lado, a Fiscalização apurou que LEMAC efetivamente realizou transações
comerciais, fornecendo mercadorias para terceiros, emitindo as respectivas notas fiscais e
recebendo o valor negociado em conta bancária própria. De fato, alguns dos diligenciados foram
exitosos nesta comprovação, uma vez que demonstraram o efetivo recebimento e pagamento das
mercadorias transacionadas. As respostas fornecidas por Metalur (vide item 3.7.1. deste TVF),
Regali (vide item 3.7.2. deste TVF), Winoa (vide item 3.7.3. deste TVF) e Saintsteel (vide item 3.7.4.
deste TVF) demonstram que Lemac efetivamente comercializou mercadorias, as negociando,
entregando, recebendo os valores acordados nas transações e emitindo nota fiscal. Então, uma
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
11
parte dos R$ 226.548.195,39 em notas fiscais de vendas emitidas não se referem a notas fiscais
inidôneas e sim a notas fiscais que de fato ampararam transações comerciais. As notas fiscais e
depósitos que se comprovaram tratar-se de transações comerciais efetivas foram apartados dos
demais depósitos e configuram omissão de receitas, uma vez que LEMAC não recolheu qualquer
valor aos cofres federais referentes aos anos de 2017 e 2018. Aos demais valores creditados em
conta bancária da Lemac imputou-se a infração omissão de receitas por presunção legal, tendo-
se por base depósitos bancários de origem não comprovada.
Através do Termo de Intimação de 04/11/2021, o titular de LEMAC foi intimado a
apresentar as devidas EFDs – ICMS/IPI. A razão desta requisição se deu pela necessidade de
conhecimento da apuração do IPI, realizado por meio do Livro Registro de Apuração de IPI. Uma
vez que este livro não foi entregue, os valores de IPI a serem lançados para as vendas
comprovadas, é aquele destacado nas respectivas notas fiscais.
No anexo LIX, estão relacionadas as Notas Fiscais em que houve o destaque do IPI e
que serão objeto da autuação.
Segundo a Fiscalização, há também de ser exigido o IPI em função da omissão de
receita (depósito bancário de origem não comprovada), tudo nos termos do art. 522 do RIPI. Para
tanto, pela análise das notas fiscais de vendas, efetivamente comercializadas pela fiscalizada,
constata-se, como classificação de mercadoria com maior alíquota do IPI utilizada neste período
aquelas com incidência do IPI à alíquota de 5%. Consta tabela resumo.

Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
12
Para a Fiscalização, restou demonstrada a intenção dos reais administradores em
sonegar, uma vez que nenhuma obrigação acessória foi cumprida, bem como qualquer tributo foi
recolhido (multa de ofício qualificada).
O titular da empresa fiscalizada foi regularmente intimado do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (vide Anexo XVI), bem como do Termo de Intimação de 04/11/2021 (vide
Anexo LVIII). Contudo, em nenhuma oportunidade o titular se manifestou, dando assim causa ao
agravamento da multa de ofício, nos termos do § 2o, c/c inc. I, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
(multa de ofício agravada).
Lembra a Fiscalização que inciso II, do art. 572, do Regulamento do IPI, determina
multa nos casos de emissão de notas fiscais que não correspondam à efetiva saída do
estabelecimento emitente da nota fiscal (multa regulamentar):
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II,
e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
(...)
Entende que a situação ocorreu em relação a todas as operações que LEMAC não
demonstrou a efetiva realização da operação.
Quanto à responsabilidade solidária, durante o procedimento fiscal, evidenciou-se
que LEMAC atuou em conjunto com a empresa NÚCLEO, a partir de janeiro de 2017, integrando
um grupo econômico de fato, denominado Grupo Núcleo, atuando no ramo econômico de
comercialização de produtos de extração mineral, resíduos e sucatas metálicas.
Para a Fiscalização, evidenciou-se que o Grupo Núcleo agia sob comando único
(família Lima), com objetivos e estruturas comuns e com intercomunicação patrimonial, sendo
que as pessoas jurídicas, embora formalmente independentes, realizavam, de forma conjunta, as
situações configuradoras dos fatos geradores dos tributos lançados: a) aquisição de renda (IRPJ);
b) auferimento de lucros (CSLL); c) auferimento de receita (Cofins e PIS); d) saída de produto
industrializado do estabelecimento (IPI). Assim agindo, o Grupo, ainda, cometeu diversas infrações
a dispositivos legais, resultando em valores lançados de impostos (IRPJ, CSLL e IPI), contribuições
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
13
(PIS e COFINS) e multas, por descumprimento de obrigações tributárias. Da estrutura e do modo
de agir, restou manifesta, entre as pessoas jurídicas componentes do Grupo, a existência de
obrigações tributárias solidárias pelos tributos lançados, nos termos da legislação aplicável - artigo
124, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN.
A Fiscalização aponta que diversos depósitos bancários se referem a vendas de
mercadorias efetuadas por LEMAC, tendo por negociadores destes produtos diversos membros da
família LIMA. Ainda, os mesmos indivíduos constam como beneficiários de recursos depositados.
Ainda, no curso da ação fiscal, verificou-se que os titulares de direito da LEMAC, a
saber, Paulo Augusto Monteiro, CPF 131.922.618-38, período de 28/12/2016 a 08/03/2018, e
Nelson Balduíno, CPF 023.645.738-1, a partir de 08/03/2018, em associação com os seus titulares
de fato, agiram no sentido de viabilizar a arquitetura criminosa.
Prossegue o trabalho fiscal ao entender que a atuação do Grupo era orquestrada
por pessoas que ostentavam duas qualidades de vínculos:
1. Reais administradores: sendo o Sr. Cláudio Cirilo de Lima Júnior, também titular
da empresa Núcleo, juntamente com outros dois gestores, Sr. Cláudio Cirilo de Lima e Sr. Fellipe
Vilhena de Lima, participantes ativos nos ilícitos tributários perpetrados. Os três gestores
organizavam toda a atividade do Grupo, decidiam, empreendiam, idealizavam, coordenavam e se
beneficiaram das atividades desenvolvidas, praticando atos de gestão. De fato, estes reais
administradores, para não declararem e não pagarem os tributos devidos pela LEMAC (o que, em
tese, se configura sonegação fiscal), bem como para se afastarem da
solidariedade/responsabilidade tributária em relação a tais tributos, se associaram a pessoas sem
estofo patrimonial para estas constarem como responsáveis da Lemac.
2. Titulares formais: indivíduos que, em associação com os titulares de fato,
emprestaram o nome para constarem como titulares da LEMAC, sendo pessoas físicas sem
conhecimento da dinâmica da atividade econômica desenvolvida, cedendo seus nomes, como
titulares da pessoa jurídica, empresa que nada recolheu aos cofres públicos, a partir do momento
em que passou a ser gerida pela família Lima, acumulando passivos fiscais. Através deste artifício
os titulares formais favoreceram a ocultação dos reais administradores do Grupo, aparecendo no
contrato social como titulares da empresa.
Conclui pela existência de obrigações tributárias solidárias e responsabilizações
pessoais nos termos dos artigos 124, I e 135, III do CTN, assim constituídas:
 NUCLEO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROLIGAS EIRELI: Responsabilidade Solidária de Fato
pois, junto com LEMAC, mantinha uma aliança operacional oculta, pela qual, em comunhão de
vontades, combinavam recursos e esforços para realizarem as operações constituintes dos
fatos geradores dos tributos lançados, mantendo-os longe do conhecimento deste Fisco.
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
14
 NELSON BALDUINO: Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto Motivação. Na condição de titular de direito da empresa LEMAC,
viabilizou a estrutura arquitetada pelos reais proprietários, tendo conhecimento desta situação
e contribuindo na ocultação dos fatos geradores dos tributos lançados;
 PAULO AUGUSTO MONTEIRO: Na condição de titular de direito da empresa LEMAC, viabilizou
a estrutura arquitetada pelos reais proprietários, tendo conhecimento desta situação e
contribuindo na ocultação dos fatos geradores dos tributos lançados;
 CLAUDIO CIRILO DE LIMA JUNIOR: Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração
de Lei, Contrato Social ou Estatuto. Os fatos apurados revelam que é um dos reais
administradores do Grupo NÚCLEO;
 FELLIPE VILHENA DE LIMA: Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto. Os fatos apurados revelam que é um dos reais administradores do
grupo NÚCLEO;
 CLAUDIO CIRILO DE LIMA: Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto. Os fatos apurados revelam que é um dos reais administradores do
Grupo NÚCLEO.
Os interessados apresentaram impugnações. Abaixo, segue-se a partir do relatório
da decisão da DRJ.
Impugnações de Lemac e Nelson Balduíno
LEMAC lembra que a Receita Federal considerou que a pessoa jurídica não existia
de fato e isso desde 27/12/2016. E, ainda, que todas as operações realizadas desde a referida data
foram consideradas fictícias. Assim, se a Fiscalização concluiu que não realizou operações, jamais
poderia autuá-la; deveria autuar seus “clientes”, que seriam os beneficiários diretos. Nessa linha,
entende ser impossível que a pessoa jurídica ora exista, ora não exista, aduzindo que configura
nulidade autuação contra pessoa jurídica extinta por INEXISTÊNCIA DE FATO.
Quanto ao mérito, LEMAC defende que sempre existiu de fato e de direito e que
todas as transações documentadas em notas fiscais efetivamente existiram. Afirma inexistirem
nos autos provas excludentes das operações realizadas, o que permitiria a conclusão de que a
autuação estaria baseada em simples presunção.
Quanto à relação comercial com o GRUPO NÚCLEO, afirma que nada havia além de
acordo comercial: NÚCLEO possuía o conhecimento para a fabricação e comercialização dos
produtos, mas lhe faltavam recursos financeiros que LEMAC possuía.
Finalmente, alega o caráter confiscatório da multa imposta na autuação.
Impugnação de Núcleo
NÚCLEO alega, preliminarmente, a ocorrência de decadência. Ressalta que o
período fiscalizado se refere a 12/2016 e os tributos são IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, tributos
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
15
sujeitos a lançamento por homologação. Entende que se aplica o prazo decadencial previsto no
art. 150 § 4o do CTN. Deste modo, levando em consideração que a ciência efetiva do Impugnante
se deu em 12/01/2022, conclui-se que a autuação, referente a competência de 12/2016, encontra-
se decadente e por este motivo, os seus respectivos valores não podem ser cobrados no Auto de
Infração.
Afirma que as operações examinadas pela Fiscalização não se submeteriam ao IPI,
mas apenas ao ICMS, pois se trata de simples comercialização.
Ademais, a Fiscalização, para constituir o crédito tributário, não individualizou os
produtos e alíquotas de acordo com o código de classificação fiscal na TIPI, mesmo dispondo de
instrumentos fiscais capazes de identificá-los. Isso demonstraria a incerteza do crédito tributário,
culminado em patente nulidade por mera presunção. Ainda nessa temática, ressalta que, no
Anexo LIX, não há a segregação dos tipos de operações, tais como valor tributável do IPI, as vendas
com suspensão de IPI, notas fiscais de devolução e notas de entradas, apesar da expressa menção
na legislação tributária que tais valores reduzem a base de cálculo do tributo.
Afirma, ainda, que o vasto conjunto probatório apresentado afastaria a imputação
de omissão de receita.
Alega ter ocorrido nulidade pelo acesso unilateral de dados fiscais antes de iniciado
o procedimento fiscal, o que resultaria na ilicitude de todas as provas carreadas aos autos.
Em seguida, alega nulidade da autuação por erro de sujeição passiva. A esse
respeito, lembra que a autoridade autuante iniciou o procedimento de fiscalização em face da
empresa LEMAC – principal autuada, em 09/09/2020. Naquele momento, a autoridade fiscal já
considerava a empresa LEMAC como baixada, tanto assim que muito antes de concluir o
procedimento de fiscalização, em julho de 2019, já constava a situação de INEXISTENTE DE FATO,
conforme ADE, abaixo:
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
16

Nessa medida, independentemente da discussão sobre a suposta responsabilidade
tributária solidária atribuída a NÚCLEO, fato é que no momento da lavratura do Auto de Infração a
autuada LEMAC estava BAIXADA, o que torna, em sua visão, nulo o lançamento por erro de
sujeição passiva.
Passando a se referir à responsabilidade solidária, afirma que o “Relatório de
Solidariedade” é bem modesto e sucinto. Não há descrição da conduta pessoal que pudesse
ensejar e sustentar a sujeição passiva solidária. Defende a inexistência de justa causa para a
formação do processo administrativo. Inexistindo justa causa para a lavratura do auto de infração
sob impugnação, ilegítimo e nulo se apresenta a proposta de lançamento que ora se hostiliza.
Em relação ao art. 124 do CTN, afirma que não restou caracterizado o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador. Defende que a Fiscalização se aproveita da
redação pouco clara do art. 124, do CTN, para tentar imputar a responsabilidade de débitos
tributários da pessoa jurídica autuada a terceiros que não realizaram o fato gerador tributário ou
que não se vinculam a ele diretamente. Desse modo, não poderia o fisco, pelo simples fato de a
NÚCLEO ter realizado negócios jurídicos com a LEMAC, impor solidariedade tributária, pois o
dispositivo aludido não tem a extensão e alcance pretendidos.
Para NÚCLEO, a interpretação mais adequada do art. 124, I é aquela que considera
que O INTERESSE COMUM NÃO É ECONÔMICO (efetivação do negócio), e sim jurídico. Seria
imprescindível, portanto, que ambas realizassem conjuntamente a situação configuradora do fato
gerador, sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela
outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico. Defende que a autuação de imposição de
responsabilidade solidária, contraria efetivamente o disposto no PARECER NORMATIVO No 4, DE
10 DE DEZEMBRO DE 2018, porque inexiste comprovação de que a Impugnante tida por solidária
teve interesse jurídico nos fatos geradores praticados por LEMAC.
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
17
Seguindo adiante, afirma ter ocorrido cerceamento de seu direito de defesa porque
a Impugnante jamais foi notificada pessoalmente para oferecer qualquer tipo de esclarecimento
ou apresentar qualquer documento que pudesse facilitar ou clarificar a investigação inaugural.
Aduz que depois de quase 2 anos de fiscalização e de várias diligenciadas efetuadas, a Impugnante
sequer sabia da existência do trabalho fiscal. Nessa linha, entende ser nulo o Termo de
Verificação, em referência à NÚCLEO.
Ademais, afirma que a alegada inexistência de movimentação de mercadorias não é
motivo para que LEMAC seja considerada inexistente de fato. Não seria suficiente para tal
conclusão o fato de a Fiscalização não ter encontrado mercadorias no estabelecimento quando da
realização de diligências.
Defende, ainda, que a autuação não se fundamenta na realidade, já que LEMAC
detém operações e clientes próprios, sendo que nenhum guarda relação direita com a
Impugnante. Além disso, não poderia ser responsabilizada por supostas operações fraudulentas a
que não deu causa, bem como ser inserida na qualidade de responsável solidária sem qualquer
indício de interessem comum, não cabendo a fiscalização realizar uma análise subjetiva superficial
ou até mesmo tendenciosa dos fatos e atos colhidos.
Nessa linha, afirma que os únicos documentos juntados aos autos, que guardam
alguma ligação com a Impugnante, são relativos a pagamentos de tributos e de planos de saúde
que, em princípio, não seria de responsabilidade de LEMAC. Isso ocorreu por encontro de contas,
pelo fato de que, no período, a Impugnante estava sem crédito no mercado. Como existia a
situação de credor e devedor entre a empresa LEMAC e a NÚCLEO, ficou acordado que a LEMAC
quitaria contas recorrentes com valores a vencer/vencido e, em troca, abateria tais valores
daqueles que deveria receber de NÚCLEO.
Aduz que, caso os fatos que deram suporte à autuação, bem como às circunstâncias
materiais do fato, levem à conclusão no sentido de remanescer dúvidas no tocante a capitulação
legal do fato e suas circunstâncias materiais, deveria ser aplicado o princípio do “in dúbio contra
fiscum”.
Afirma ser incorreta o entendimento de que LEMAC e NÚCLEO atuavam no mesmo
ramo de atividade, porque apenas em 2018 a empresa Impugnante alterou o seu contrato social,
para constar outras atividades até então desenvolvidas, e, somente em 2020, começou a vender
produtos similares às que eram comercializados pela empresa LEMAC.
Alega a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Ainda na temática das penalidades, afirma não haver comprovação de qualquer
conduta dolosa de LEMAC ou de NÚCLEO que pudesse ensejar a duplicação da multa de ofício,
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
18
posto que, para tanto, seria necessária a demonstração de ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal ou o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
Com relação ao agravamento da multa de ofício, afirmou que a falta de
manifestação de LEMAC não seria causa suficiente, pelo simples fato de que não poderia haver
atendimento aos pedidos da fiscalização (iniciada em 09/09/2020) já que foi baixada de ofício em
26/07/2019.
Adiante, afirma que não podem conviver multa de ofício e multa isolada. Tal fato
configuraria verdadeiro bis in idem, pois haveria dupla penalização de um só ato do contribuinte, o
que é procedimento vedado.
Finalmente, ataca a incidência da Taxa Selic para a correção do crédito tributário.
Impugnação de Cláudio Cirilo de Lima
Inicialmente, afirma que todas as informações/documentações obtidas são de
ligação familiar, portanto, insuficientes ao preenchimento do requisito “interesse comum”
disposto pelo artigo 124, inciso I, CTN.
Ademais, seria clara a ilegal quebra de sigilo perpetrada, já que sem a devida
intimação, ou seja, sem a formalização REGULAR de processo administrativo (artigo 198, §1o,
inciso II, CTN), houve acesso à sua Declaração de Imposto de Renda no exercício 2021.
Alega ter ocorrido a decadência. Os fatos geradores estariam compreendidos no
período de 28/12/2016 a 04/2018. Como a ciência do Impugnante somente ocorreu em janeiro de
2021, seria mister o afastamento de todo conteúdo anterior ao mês de janeiro/2017.
Em seguida, alega nulidade pela falta de intimação do Impugnante, que não
participou da formação do processo administrativo, inexistindo, destarte, qualquer menção aos
tributos lançados. Além disso, o agente fiscal teria excedido o prazo de 120 dias para formalizar o
lançamento.
Ainda em sede de preliminar, afirma que, caso a apuração realizada leve a dúvidas
quanto à capitulação legal do fato e suas circunstâncias materiais, deve ser aplicado o princípio do
“in dúbio contra fiscum”.
No mérito, afirma que seu papel era eminentemente comercial, jamais de direção.
Nessa linha, o Impugnante sempre exerceu função comercial e de consultoria em venda e compras
na área de metais em todas as empresas em que trabalhou, sendo inclusive representante
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
19
comercial inscrito no CORE desde 05/02/2004. Jamais teve a gestão empresarial de LEMAC,
tampouco de NÚCLEO.
Quanto à transferência de valor à Clínica Pinheiro Franco, como informado pela
própria clínica, tratou-se de recebimento de honorários em procedimento cirúrgico realizado pelo
Impugnante. Por atuar na esfera comercial do ramo metálico, muitas das suas tarefas são
cumpridas através do aparelho celular no decorrer do horário comercial, o que contempla o
horário bancário. Destarte, para sua própria segurança, o Impugnante limitou os valores de
transferências bancárias a partir de seu aparelho telefônico em R$ 1.000,00. Possuindo valores a
receber junto à LEMAC, solicitou a transferência à referida clínica, cujo valor fora descontado de
suas comissões.
Quanto à aquisição de ingresso em parque situado em Orlando (FL/EUA) e
pagamento de conta de água (SEMAE – Mogi das Cruzes/SP), trata-se de mais uma mera
constatação fática que não invoca nenhum requisito de responsabilidade tributária, sendo
construção argumentativa ardilosa. O Impugnante viajou com familiares aos Estados Unidos da
América em grupo de 11 pessoas, o que não seria suficiente para demonstrar o interesse comum
de que trata o art. 124, CTN.
Defende não haver elementos suficientes para a sua responsabilização com base no
art. 135, III do CTN, pela ausência de elemento subjetivo, mais especificamente, dolo ou fraude.
Ademais, não teria havido a demonstração do ato abusivo, ilegal ou contrário ao estatuto
enquanto sócias com poder de gerência.
Impugnação de Cláudio Cirilo da Silva Júnior
Incialmente, defende a insubsistência da autuação pelo fato de que as operações
analisadas se refeririam a comercialização o que justificaria a exigência apenas do ICMS.
Em sede de preliminar, alega a ocorrência de decadência, pelo fato de o
Impugnante ter ciência da autuação apenas em 12/01/2002, não tendo havido dolo, fraude ou
simulação.
Defende a nulidade da autuação sob fundamento de acesso ilegal a dados sigilosos
e pela imprecisão da caracterização do elemento subjetivo da conduta.
Depois de alegar o cerceamento do direito de defesa, afirma não haver qualquer
relação entre os atos praticados por LEMAC e NÚCLEO. Afirma, como os demais Impugnantes, não
haver provas dos fatos alegados pela Fiscalização, o que inclusive acarretaria a aplicação do
princípio “IN DUBIO CONTRA FISCUM”.
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
20
Quanto à responsabilidade solidária, afirma ser imprescindível que aqueles
apontados como solidários realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador,
sendo irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela outra
empresa coligada ou do mesmo grupo econômico.
No caso dos autos, a relação jurídica obrigacional entre LEMAC e NÚCLEO se
caracteriza por operações triangulares, tais como industrialização por encomenda, SERVIÇOS
BRITAGEM, PENEIRAMENTO, MOAGEM, CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA, TRANSFORMAÇÕES
ALUMINOTÉRMICAS, que a Núcleo fazia para a empresa “LEMAC”.
Afirma que, ressalvada parte de e-mail (com o nome de “JUNIOR” querendo que
este se refira a Cláudio Cirilo de Lima Júnior), os demais itens elencados se referem a pessoas
físicas e jurídicas estranhas ao Impugnante.
Quanto aos pagamentos de LEMAC, retoma o argumento de precariedade
temporária da situação financeira de NÚCLEO, o que seria insuficiente para a caracterização de
conluio ou mesmo de interesse comum.
Impugnação de Fellipe Vilhena de Lima
Afirma que a Fiscalização constatou que o Impugnante é titular da empresa
Mediare Prestadora de Serviços Administrativos, mas não verificou que tal empresa é contratada
pela LEMAC e NÚCLEO, com função estritamente de cobrança e auxílio nos serviços
administrativos já existentes em cada empresa, justificando-se assim a percepção de valores.
Alega, ainda, que não era sócio das empresas LEMAC e NÚCLEO, pouco conhecendo
do ambiente fabril e de comercialização dos minérios citados pela Fiscalização.
Aduz que ser familiar de um possível responsável tributário não é elemento jurídico
contido na norma tributária.
Da mesma forma que alguns outros Impugnantes, afirma ter ocorrido a decadência,
pelo fato de o período fiscalizado ser 28/12/2016 a abril de 2018 e a cientificação ter ocorrido em
janeiro/2022. Tal situação, pela do art. 150, §4o, CTN, impõe a exclusão de todo período
antecedente a janeiro 2017.
Quanto à responsabilidade solidária, seria descabida a imputação com base no
artigo 135, CTN, posto que o Impugnante não era sócio da empresa LEMAC e/ou NÚCLEO.
Ademais, não estariam preenchidos os requisitos autorizadores para a incidência do
artigo 124, inc I do CTN. A esse respeito, aponta dificuldade em saber quais os critérios utilizados
para definir esse "interesse comum", sendo de suma importância esclarecer que o mero interesse
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
21
social, moral ou econômico no pressuposto fáctico do tributo não autoriza a aplicação do Art. 124,
I, CTN, devendo as situações ser analisadas de maneira clara e objetiva para que o terceiro venha
ser enquadrado como responsável solidário de uma relação jurídica.
Alega que o conteúdo dos autos não se submete aos critérios do Parecer Normativo
no 04/2018, para efeito da caracterização do interesse comum.
Impugnação de Paulo Augusto Monteiro
O impugnante reclama da falta de oportunidade de se manifestar durante o
procedimento fiscal, e defende sua ilegitimidade passiva por ser sócio apenas formalmente, como
um favor pessoal ao seu irmão MARCOS ROBERTO MONTEIRO, não tendo recebido qualquer
remuneração da empresa, sendo que, à época dos fatos geradores, seria empregado de uma
empresa do irmão (MRM PAPEIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA).
Neste sentido, junta declaração do antigo sócio da empresa, confirmando o
alegado:

Junta, ainda, contrato de trabalho e rescisão, demonstrando vínculo empregatício
de 02/05/2016 a 03/01/2017, e documento de admissão de internação hospitalar datado de
28/09/2016, exame de imuno-histoquímica com conclusão de neoplasia maligna e atestado de
tratamento oncológico até 07/11/2017, com deferimento de auxílio-doença, pelo INSS,
protocolado em 24/01/2017, com incapacidade para o trabalho reconhecida até 22/11/2017.
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
22
Afirma, finalmente, não ter havido demonstração dos atos ilegais praticados,
defende a legitimidade das operações de LEMAC e ataca a penalidade imposta dado o seu caráter
confiscatório. Requer, portanto, que lhe exima de qualquer responsabilidade vinculada a ações
gerenciais, e, por conseguinte, seja excluído do polo passivo da exigência.
Decisão da DRJ
A decisão da DRJ 06 resultou na seguinte ementa e acórdão:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018
OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA. LANÇAMENTO IPI. POSSIBILIDADE.
Caracterizada a omissão de receitas é cabível a exigência do IPI nos termos do art.
522 do RIPI.
IPI LANÇADO E NÃO ESCRITURADO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
É cabível a exigência do IPI com base nos valores do imposto destacado em notas
fiscais de saída, na ausência de demais elementos de escrituração.
NOTAS FISCAIS. EMISSÃO QUE NÃO CORRESPONDE À EFETIVA SAÍDA E SEM
OBSERVÂNCIAS DAS PRESCRIÇÕES DO RIPI. MULTA NO VALOR CONSTANTE DAS
NOTAS FISCAIS. CABIMENTO.
Comprovada a inidoneidade das notas fiscais escrituradas pelo estabelecimento
da pessoa jurídica, sem que haja a demonstração da efetiva realização da
operação descrita na nota fiscal, correta a imposição da penalidade de que trata o
art. 572 do RIPI.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2018
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO
IRREGULAR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato gerador, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou. O grupo econômico irregular, que atua com abuso
da personalidade jurídica, realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem
responsabilizados.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150% do valor
do imposto não lançado ou não recolhido, em face de fraude e sonegação.
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
23
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN.
É correto atribuir aos sócios-administradores incluídos no polo passivo da ação
fiscal a responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício,
quando caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita de nulidade se o Auditor-Fiscal consignou, adequadamente, todas
as disposições legais infringidas pelo sujeito passivo, que ensejaram a exigência
por meio de lançamento de ofício, bem como cumpriu, com rigor, as disposições
constantes do art. 142 do CTN, e observou todos os requisitos necessários à
lavratura do Auto de Infração, consoante determina o art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 13a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido, além da responsabilidade solidária das pessoas físicas e
jurídicas mencionadas no Auto de Infração, com exoneração de PAULO AUGUSTO
MONTEIRO CPF no CPF 131.922.618-38 do polo passivo.
Recorro de Ofício à Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do
art. 34, I, do Decreto-Lei no 70.235, de 1972, do art. 70 do Decreto no 7.574, de
2011, e da Portaria MF no 63, de 2017.
A decisão foi cientificada nas datas: Lemac Metalúrgica Eireli (por edital em
27/02/2023 – data da ciência); Núcleo Indústria e Comércio de Ferroligas Eireli (12/01/2023);
Nelson Balduíno, Cláudio Cirilo de Lima Júnior, Cláudio Cirilo de Lima e Felipe Vilhena de Lima
(13/01/2023) e, Paulo Augusto Monteiro (16/01/2023).
Os interessados apresentam recursos reafirmando e reforçando os argumentos da
impugnação. Desse modo, só serão destacados, abaixo, os itens e eventuais pontos diferenciados,
em especial questionamentos específicos contra a decisão recorrida.
Recurso de Núcleo Indústria e Comércio de Ferroligas Eireli (em 13/02/2023)
O dia 13/02/2023 foi uma segunda-feira. Argumenta pela decadência,
insubsistência do auto de infração (incorreta cobrança de IPI), nulidade de acesso unilateral de
dados antes do início da fiscalização (obtenção de prova ilícita), nulidade de lançamento (erro na
sujeição passiva solidária), não ocorrência da responsabilidade solidária (infringência ao art. 124
do CTN), caráter confiscatório da multa de ofício, impossibilidade de incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício, redução dos patamares das multas de ofício, inaplicabilidade da multa
isolada cumulada com a multa de ofício.
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
24
Destaque-se:
Portanto, dever ser reformada a r. decisão de primeira instância, pois, no
presente caso, é INCONTESTÁVELMENTE a ocorrência da DECADÊNCIA contida na
regra do artigo 150, § 4o do CTN, mormente, ao período de 12/2016, conforme
descrito às fls. 1 – Item 1 e 2, do Termo de Verificação Fiscal do Auto de Infração e
Fls. 02 do Relatório de Solidariedade, devendo ser aplicada a extinção da
exigência dos créditos tributários exigidos, por medida de direito e de rigor.
(...)
Explica-se: a Lemac não possuía operação de industrialização à época dos
supostos fatos geradores. Veja que, como bem afirmado no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), “Lemac, no período sob análise, atuou como noteira, bem como
atuou comprando e vendendo mercadorias” (fls. 43/44, TVF).
(...)
Veja que à época da lavratura do auto de infração, a empresa LEMAC já era
considerada como baixada pela Fiscalização. Tanto é que muito antes da
conclusão do procedimento fiscalizatório, ocorrida em julho de 2019, a empresa
já constava como “inexistente de fato”, como se vê:
(...)
Isso porque o lançamento tributário em face de pessoa jurídica já baixada é
manifestamente impossível e, assim, não subsiste, ensejando sua nulidade.
(...)
A despeito de a referida súmula tratar de dissolução em situação regular, seu
entendimento pode ser estendido para casos em que a pessoa jurídica foi extinta.
[menciona a Súmula Carf no 112]
(...)
Diante o exposto, tendo em vista: (i) pelo fato de não haver solidariedade pura e
simples; (ii) pelo fato de não haver elemento que comprove que o contribuinte
autuado contribuiu com eventual sonegação cometida pela empresa “LEMAC”; e,
(iii) para aplicação do art. 135 do CTN requer a individualização da conduta dos
solidariamente responsáveis, com a indicação precisa do ato infracional que gerou
o enquadramento naquele dispositivo de lei, pugna-se pela reforma da decisão
recorrida para que seja afastada a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I
do CTN e, por conseguinte, a exclusão da Recorrente do polo passivo da obrigação
tributária.
(...)
Isso posto, caso se entenda pela manutenção do auto de infração (ainda que em
parte), é essencial que as multas sejam revistas e minoradas para 20% e/ou
subsidiariamente para 75%.
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
25
Recurso de Cláudio Cirilo de Lima
Apresentado em 14/02/2023 (data da ciência, 13/02/2023, era sexta-feira). Reforça
todos os pontos da impugnação, realçando inexistência de elementos autorizadores ao seu
reconhecimento como responsável tributária. Reforça: nulidade absoluta da obtenção de
informações sem notificação da pessoa (recorrente nunca intimada no procedimento),
decadência, lavratura quando já extinto o MPF por decurso de prazo, in dubio contra fiscum,
ausência de elementos para responsabilização (art. 124, I), ausência de elementos para
responsabilização (art. 135, III)
Destaque-se:
Para afastar as razões supra comprovadas, limitou-se a decisão recorrida em:
a) Confundir o requisito obrigatório do “interesse comum” constante do artigo
124, I, CTN e sustentar o nexo causal posto com o Recorrente, conforme fls. 2588.
Para que o Recorrente fosse atraído à condição de corresponsável por emissão de
“notas frias” e simulações comerciais/financeiras mister seria a demonstração do
nexo causal e qual sua conduta individualizada.
Neste sentido, para que seja imputada a responsabilidade dos devedores
solidários, devem existir provas cabais das condutas de forma individualizada,
conforme julgamento em Recurso Especial (CARF) no processo administrativo
13819.723481/2014-66.

b) Não há extensão ao reconhecimento do “interesse comum”, devendo-se
sim ser comprovado o nexo causal. O invocado Parecer Cosit/RFB no. 04/2018 é
muito claro:

(...)

c) Duvidar do início do contrato acostado às fls. 2398/2403, de forma
desmotivada e ilegal, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 104, Código
Civil. Trata-se de instrumento entre particulares, com forma prescrita em lei, que
assegura direito interpartes, sendo completamente válido;

(...)
O artigo 135 do CTN aponta a necessidade de elemento subjetivo, mais
especificamente, dolo ou fraude para a configuração da responsabilidade,
cabendo à fiscalização demonstrar e provar que cada uma das pessoas indicadas
possam ter praticado, direta ou indiretamente, o ato abusivo, ilegal ou contrário
ao estatuto enquanto sócias com poder de gerência. Tais evidências não se
verificam no presente auto.
A tentativa de justificar a imputação de responsabilidade fundada na condição
familiar deve ser rechaçada. É o filho do Recorrente quem ocupa quadro
societário. Deve-se considerar que não existem elementos capazes de justificar a
exigência de imposto, a qualificação de multa de ofício, tampouco atendimento
dos requisitos constantes do artigo 135, III, do CTN.
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
26
Recurso de Cláudio Cirilo de Lima Júnior
Apresentado em 14/02/2023. Reforça os argumentos da impugnação, argumenta,
em especial pela não ocorrência da responsabilidade solidária. Sobre a inteligência dos arts. 124, I,
e 135, III, ambos do CTN, conclui:
Diante o exposto, tendo em vista: (i) pelo fato de não haver solidariedade pura e
simples; (ii) pelo fato de não haver elemento que comprove que o Recorrente
contribuiu com eventual sonegação cometida pela empresa “LEMAC”; e, (iii) para
aplicação do art. 135 do CTN requer a individualização da conduta dos
solidariamente responsáveis, com a indicação precisa do ato infracional que gerou
o enquadramento naquele dispositivo de lei, pugna-se pela reforma da decisão
recorrida para que seja afastada a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I
do CTN e, por conseguinte, a exclusão do Recorrente do polo passivo da obrigação
tributária.
Recurso de Fellipe Vilhena de Lima
Apresentado em 13/02/2023. Mantém os argumentos da impugnação, a saber:
decadência, não individualização de conduta para a responsabilização solidária, necessidade de
sua exclusão do pólo passivo.
Recurso de Paulo Augusto Monteiro (2 recursos)
Apresentado em 20/01/2023. Concorda com sua exclusão da responsabilidade
solidária. Requer, ser intimado da decisão final no âmbito administrativo (recurso de ofício) e a
expedição dos ofícios para que sejam retirados os gravames de indisponibilidade lançados e
citados.
Apresenta nova peça recursal indicada como recebida pelos correios, onde consta
carimbo da CAC Campinas em 27/02/2023. Consta ao final uma imagem com carimbo de
23/02/2023, pretensamente dos correios. Não se localizou a devida informação da unidade
preparadora.
Reforça os argumentos da impugnação e pleiteia pela manutenção da decisão de 1o
grau no que respeita o recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, relator.
Foram apresentados recursos voluntários tempestivos e consta recurso de ofício em
face da decisão da DRJ.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
27
De acordo com o que consta dos autos, em 2017, a atividade econômica da
empresa registrada no CNPJ era: “Indústria e comércio de ferramentas manuais, artefatos diversos
de metal, plásticos, elétrico e o comércio de artigos do vestuário e seus acessórios (CNAE 2543-
8/00). Comércio atacadista de produtos de extração mineral, exceto combustíveis (CNAE 4689-
3/01). Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (CNAE 4687-7/03)”.
Os temas, ou alguns temas, foram tratados de modo concomitante em diferentes
recursos. Abaixo, os questionamentos serão abordados de modo temático, para não repetir os
argumentos.
Passa-se à análise.
1
RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ06 manteve o lançamento, mas excluiu a responsabilidade tributária da
pessoa física PAULO AUGUSTO MONTEIRO, CPF no CPF 131.922.618-38.
Interpôs recurso de ofício com fulcro nos termos do art. 34, I, do Decreto-Lei no
70.235, de 1972, do art. 70 do Decreto no 7.574, de 2011, e da Portaria MF no 63, de 2017.
Os valores lançados somam R$ 1.135.854,59 (IPI), R$ 2.555.672,76 (multa de 150%)
e R$ 211.550.329,90 (multa regulamentar - isolada).
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, substituiu a de no 63, citada. O texto
da Portaria vigente é:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O valor em litígio (imposto e multas) supera os R$ 15 milhões previstos, de modo
que a exclusão da responsabilidade está conforme a previsão para a interposição de recurso de
ofício.
No Relatório de responsabilidade e solidariedade, anexo ao TVF, o auditor-fiscal
indicou:
Nestes termos, a existência, também, de responsabilização pessoal (135 II do
C.T.N.) dos titulares formais que declararam a posição de administradores nos
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
28
documentos sociais (Jucesp), e que, de forma consequente, em associação com os
reais administradores, cometeram as citadas infrações legais.
O julgamento excluiu a responsabilidade da PF pelo fundamento que segue:
Há que se fazer ressalva relativamente ao sócio PAULO AUGUSTO MONTEIRO que
alegou ser “laranja” do irmão MARCOS ROBERTO MONTEIRO, fato confirmado por
este último em declaração juntada aos autos:

Junta, ainda, contrato de trabalho e rescisão, demonstrando vínculo empregatício
de 02/05/2016 a 03/01/2017, e documento de admissão de internação hospitalar
datado de 28/09/2016, exame de imuno-histoquímica com conclusão de
neoplasia maligna e atestado de tratamento oncológico até 07/11/2017, com
deferimento de auxílio-doença, pelo INSS, protocolado em 24/01/2017, com
incapacidade para o trabalho reconhecida até 22/11/2017.
O contexto, nesse particular, comprova que não haveria como realizar atos de
gestão que atraiam sua responsabilidade.
No CTN, assim está previsto:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
29
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Entende-se correta a abordagem da DRJ, uma vez que, embora tenha permitido a
utilização de seu nome e, assim, colaborado com a construção descrita do esquema, não atuou, ou
nada mostra que atuou ativamente, apresentando justificativa que indica outras atividades e/ou
impossibilidade naquela ocasião.
O recurso de ofício deve ser julgado improcedente, mantendo a decisão que excluiu
Paulo Augusto Monteiro do polo passivo.
2
DECADÊNCIA
Foi alegada a decadência, em especial do período relativo ao mês 12/2016. É citado
trecho do TVF que refere a fiscalização do período 12/2016 a 04/2018. A ciência só se deu em
12/01/2022.
Ocorre que, nos autos de infração de IPI ou de multa regulamentar constantes do
presente processo só foram lançados valores a partir de 01/2017 até 03/2018. A auditoria pode
ter iniciado antes e abranger períodos anteriores. O que interessa para fins de decadência é o que
foi, de fato, lançado, ou seja, os períodos para os quais foi feita a constituição de ofício da dívida
em confronto com a ciência do lançamento do auto de infração.
Dessa forma, sob qualquer hipótese, não se verifica decadência.
A uma, porque do período janeiro de 2017, findo em 31/01/2017, não havia
transcorrido 05 anos quando do lançamento em janeiro de 2022 (como se considerasse o prazo
determinado no art. 150, § 4o).
A duas porque se trata de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação em que
o próprio texto do § 4o do art. 150 exclui daquela previsão. Nesse caso, a contagem é através do
art. 173 do CTN, conforme consta em súmula já antiga do Carf. É de se citar o texto em conjunto
com outra súmula sobre a matéria:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
-------
Súmula CARF no 101
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
30
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, aplicável o art. 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Dessarte, o prazo referente a janeiro de 2017 começa a contar em 01/01/2018.
Portanto, não há que se falar em decadência.
3
NULIDADE: ACESSO AOS DADOS, FALTA DE INTIMAÇÃO E ERRO NA SUJEIÇÃO PASSIVA
(EMPRESA BAIXADA)
A questão da apuração do IPI, propriamente dita, será analisada em item próprio,
adiante.
É alegado que a fiscalização teve acesso a dados sigilosos, antes mesmo do
procedimento ou de comunicação à pessoa envolvida.
Ocorre que houve designação para procedimento fiscal, conforme número do
termo de distribuição de procedimento fiscal (TDPF – regulado pela Portaria RFB 1.687/2014 e
seguintes) constante do TVF. O procedimento foi realizado através de auditor-fiscal da RFB, que,
ao fim, lavrou o auto de infração. Dessa forma, para proceder a auditoria, os dados necessários e
declarações entregues à RFB podem ser acessados e utilizados. O contribuinte tem obrigação de
prestar as devidas informações à autoridade fiscal.
É bom que se diga que não há quebra do sigilo financeiro ou bancário pela
fiscalização, já que, as informações financeiras requisitadas por Auditor-Fiscal permanecem sob
manto do sigilo, sendo utilizadas somente no âmbito do procedimento administrativo
instaurado. Ora, os requisitos legalmente impostos para o exercício do poder concedido para a
devida requisição de movimentação financeira são: (1) que haja processo administrativo
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
31
instaurado ou procedimento fiscal em curso; e (2) que o exame dos registros financeiros
requisitados seja considerado indispensável pela autoridade administrativa competente. Não se
vislumbra, portanto, qualquer condicionamento ao exercício do poder de requisitar informações
financeiras à prévia intimação, nem do titular de eventual conta, nem do terceiro porventura a ele
vinculado
Veja-se que já houve longa celeuma sobre o art. 6o da Lei Complementar 105/2001,
a saber:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
A celeuma acerca da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário estava
contida no Tema de Repercussão Geral no 225, da Corte Constitucional. Ocorre que a matéria já foi
decidida no bojo do RE no 601.314, no qual se definiu que:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal
fixou, quanto ao item “a” do tema em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”; ...”.
Em suma, o STF já se pronunciou em sede de Repercussão Geral (no RE no 601.314)
sobre a constitucionalidade da referida norma.
No âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo penal,
a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não
se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, pelo menos em toda a extensão, pois se
destina à investigação, à colheita de informações e de elementos de prova para a formação da
convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de
infrações porventura existentes. O encerramento da referida fase deu-se com a lavratura dos
autos de infração.
Portanto, a intimação prévia - ou auditoria externa - é uma opção de trabalho que o
Fisco tem para os casos em que seja necessário colher documentos, esclarecimentos ou outros
meios de prova diretamente junto ao contribuinte ou, eventualmente, junto a terceiros. O
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
32
procedimento não é invalidado se não houve intimação a todos os indicados como responsáveis
solidários. Cientificados do auto de infração, todos puderam se manifestar. Assim, em sendo
apresentadas razões tidas por suficientes, o procedimento poderá ser alterado, seja quanto à
responsabilidade ou quanto ao mérito e quantum do lançamento.
Cabe citar alguns julgados do Carf, cujas ementas de interesse seguem:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO.
O Supremo Tribunal Federal definiu que a norma que possibilitou ao Fisco acesso
ao sigilo bancário não resulta em sua quebra, mas sim em transferência de sigilo
da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A
transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
(Processo 10830.725241/2011-15; acórdão 1302-006.941; sessão: 17/08/2023; 2a
Turma, 3a Câmara da 1a Seção).
-------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
(...)
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Não é nulo o Auto de Infração que deixa de intimar os responsáveis solidários
acerca do início da fiscalização, mormente quando estes foram regularmente
intimados da lavratura. Súmula 46 CARF.
(Processo 15868.720009/2015-01; acórdão 3201-002.862; sessão: 25/05/2017; 1a
Turma, 2a Câmara da 3a Seção).
-------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2008
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
33
OBTENÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE SUJEITO PASSIVO SOB PROCEDIMENTO
FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a obtenção pelo fisco
de dados de contribuintes submetidos a procedimento fiscal não representa
inconstitucionalidade.
(...)
(Processo 19515.722730/2012-35; acórdão 2402-005.619; sessão: 07/02/2019; 2a
Turma, 4a Câmara da 2a Seção).
Acrescente-se a seguinte súmula do Carf:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda, só faz sentido alegar prazo de 120 (cento e vinte) dias para formalizar o
lançamento ou dar continuidade à ação fiscal quando há adoção de procedimento espontâneo de
confissão ou pagamento de débito, mesmo que adotado antes da recuperação da
espontaneidade. Se, eventualmente, foi recuperada a espontaneidade do contribuinte, a
faculdade deveria ter sido exercida.
Já o questionamento sobre o lançamento em empresa baixada de ofício envolve, é
de se reconhecer, questões mais complexas ou fronteira mais tênue.
O TVF explica a circunstância de representação para a baixa de ofício. Em breve
resumo, a diligência fiscal envolvia outras empresas em verificação. No caso da Lemac Metalúrgica
Eireli (Lemac), constatou-se a existência de 3 (três) empresas no mesmo endereço. A verificação in
loco indicou a inexistência do endereço (número) e não movimentação em galpão que ocupava
área, assim como ausência de resposta e impossibilidade de acesso ao local. Adotando
procedimentos normativos (IN RFB 1.863/2018, adiante considerada) foi feita representação que
culminou no ato abaixo, trazido nas peças recursais:
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
34

Nos recursos voluntários é reforçado o entendimento de que o lançamento é nulo
por erro de sujeição passiva, uma vez que a empresa estava baixada quando da lavratura, situação
mantida após.
De fato, há a súmula Carf seguinte:
Súmula CARF no 112
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao
Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
103-22.779, de 06/12/2006; 1401-00.377, de 11/11/2010; 1401-00.786, de
08/05/2012; 9101-001.298, de 26/01/2011; 9101-001.705, de 18/07/2013.
A Súmula trata de extinção por liquidação voluntária. Porém, não é o caso dos
autos. Poderia ser usada, apenas, como argumento.
No avançar do trabalho fiscal, se verificou a existência de operações fiscais
legítimas, assim como a prática de atos (jurídicos) pela empresa, o que resultou na autuação do
sujeito passivo e responsáveis.
O sujeito passivo do lançamento foi a empresa Lemac, que emitiu notas fiscais
comprovadamente (nos autos) que corresponderam a operações efetuadas e outras não
comprovadas. Essa, portanto, como contribuinte (inciso I do art. 121 do CTN), e a empresa Núcleo
Indústria e Comércio de Ferroligas Eireli (Núcleo) e outras 5 (cinco) pessoas físicas sendo
chamadas para responder solidariamente pelo crédito tributário (inciso II do mesmo artigo).
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
35
A IN RFB 1.863/2018, vigente na época da lavratura, previa as situações de baixa de
ofício e reativação. Assim constava:
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
I - omissa contumaz, que é aquela que, estando obrigada, não tiver apresentado,
por 5 (cinco) ou mais exercícios, nenhuma das declarações e demonstrativos
relacionados a seguir e que, intimada por edital, não tiver regularizado sua
situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da
intimação:
(...)
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ e cujo representante legal:
1. não for localizado ou alegue falsidade ou simulação de sua participação na
referida entidade ou não comprove legitimidade para representá-la, nos termos
do art. 7o; ou 2. depois de intimado, não indicar seu novo domicílio tributário.
(...)
Subseção II
Da Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica Inexistente de Fato
Art. 31. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, o procedimento
administrativo de baixa deve ser iniciado por representação consubstanciada com
elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações descritas no
inciso II do caput do art. 29.
§ 1o A Cocad, a unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica ou
a unidade de exercício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pelo procedimento fiscal, ao acatar a representação citada no caput, deve:
I - intimar a pessoa jurídica, por meio de edital publicado no sítio da RFB na
Internet, no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU,
para, no prazo de 30 (trinta) dias:
a) regularizar a sua situação; ou b) contrapor as razões da representação.
II - suspender a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica citada no inciso I a partir da
data de publicação do edital mencionado nesse mesmo inciso.
§ 2o Quando não houver atendimento à intimação ou quando não forem acatadas
as contraposições apresentadas, a inscrição no CNPJ deve ser baixada por meio de
ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no caput do art.
14, ou alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome
empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
36
§ 3o A pessoa jurídica que teve a inscrição baixada conforme o § 2o pode solicitar
o seu restabelecimento, por meio de processo administrativo, mediante prova:
I - de que dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto, no caso previsto na alínea “a” do inciso II do art. 29;
II - de sua localização, nos casos previstos na alínea “b” do inciso II do caput do
art. 29;
III - da localização do seu procurador, no caso previsto na alínea “c” do inciso II do
caput do art. 29;
IV - do reinício de suas atividades, no caso previsto na alínea “d” do inciso II do
caput do art. 29;
V - da efetividade das operações descritas nos documentos emitidos, no caso
previsto no item 1 da alínea “e” do inciso II do caput do art. 29;
VI - de que é a real beneficiária das operações realizadas, no caso previsto no item
2 da alínea “e” do inciso II do caput do art. 29.
§ 4o O restabelecimento da inscrição da pessoa jurídica baixada na forma prevista
no § 2o deve ser realizado por meio de ADE, publicado no sítio da RFB na Internet,
no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, no qual
devem ser indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa
jurídica no CNPJ.
§ 5o A análise da contraposição de que trata o § 1o e do pedido de
restabelecimento deve ser precedida, sempre que possível, de manifestação do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que emitiu a representação para a
declaração da baixa de ofício.
(...)
CAPÍTULO VII DO RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO
Art. 34. A entidade ou o estabelecimento filial cuja inscrição no CNPJ estiver na
situação cadastral baixada pode ter sua inscrição restabelecida:
I - a pedido, desde que comprove estar com seu registro ativo no órgão
competente; ou
II - de ofício, quando constatado o seu funcionamento.
Assim, foram adotadas as providências previstas quando da baixa. Não foi adotada
a providência de restabelecimento, o que, parece, poderia ter sido feito de ofício.
De toda a forma, verifica-se que a baixa tem caráter precário. O restabelecimento
poderia ter sido feito, se adotadas providências pela própria empresa.
Ocorre que a baixa de ofício não representa a extinção da pessoa jurídica, posto que
o encerramento definitivo se dá somente com a averbação no registro onde houver a inscrição. É
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
37
essa a conclusão a que se chega, tanto pela possibilidade de reversão do ato administrativo, como
visto acima, como da leitura dos seguintes dispositivos do Código Civil (Lei n.o 10.406/2002):
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para
seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se
conclua.
§ 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de
sua dissolução.
§ 2o As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, no que couber,
às demais pessoas jurídicas de direito privado.
§ 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da
pessoa jurídica.
Verifica-se assim que somente após a liquidação é que ocorre o cancelamento da
pessoa jurídica. Nos casos de baixa de ofício do CNPJ não ocorre a dissolução, até porque ainda
pode haver, no caso de inexistência de fato, o restabelecimento da atividade da empresa perante
a RFB, mediante requerimento.
Seja como for, o lançamento de valores devidos não é prejudicado. A Lei
9.430/1996 possui previsão nessa direção1:
Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180 (cento e
oitenta) dias contados da declaração de inaptidão. (Incluído pela Lei no 14.195, de
2021)
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
§ 2o O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
§ 3o Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição
no CNPJ, observados os termos e as condições definidos pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)
(gn).
Também digno de nota que o lançamento foi efetuado não só contra a pessoa
jurídica, mas também contra outra pessoa jurídica e pessoas físicas. Também que a todos foi
aberta a possibilidade de impugnação e instauração do litígio. Aliás, estes fatores (lançamento
também em relação aos responsáveis e devida instauração do contraditório) foram utilizados
como argumento no caso de lançamento em empresa baixada por incorporação. Veja-se a
ementa:

1 Transcrito com redação da Lei 14.195/2021, que alterou os procedimentos, com a prévia declaração de
inaptidão. A previsão quanto ao lançamento de ofício, de todo o modo, já existia.
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
38
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO DE INDICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. REJEIÇÃO.
Deve ser rejeitada a arguição preliminar de nulidade do auto de infração fundada
em erro de identificação do sujeito passivo, pois o processo administrativo fiscal
seguiu plenamente seu curso procedimental, não se vislumbrando qualquer
prejuízo aparente à defesa, tendo o Recorrente se defendido de maneira plena
nas várias oportunidades que teve de se manifestar.
(Processo 16327.001538/2010-79; acórdão 9101-005.951; sessão: 07/02/2022; 1a
Turma da CSRF).
Também se cita decisão cuja abordagem é adotada nesse voto:
LANÇAMENTO. PESSOA JURÍDICA BAIXADA DE OFÍCIO PELA RFB POR
INEXISTÊNCIA DE FATO. POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica subsiste até o final de sua liquidação, de modo que é
perfeitamente possível promover lançamento (formalização da relação jurídico
tributária) contra uma pessoa que se encontra com baixa de ofício no CNPJ por
inexistência de fato, posto que esta providência administrativa não extingue a
empresa, que pode inclusive readquirir a regularidade frente aos órgãos
tributários.
(Processo 19515.722730/2012-35; acórdão 2402-005.619; sessão: 07/02/2017; 1a
Turma da 4a Câmara da 2a Seção do Carf).
Desse modo, não há de acolher a tese da nulidade decorrente de erro na
identificação do sujeito passivo.
4
DO LANÇAMENTO DO IPI
A recorrente Núcleo afirma que a empresa Lemac não possuía industrialização à
época dos fatos. O próprio TVF teria reconhecido que a atuação foi como noteira e compra e
venda de mercadorias. A autuação teria se dado com base em presunção. Ainda que fosse
considerada contribuinte, a fiscalização teria instrumentos para apuração da origem dos créditos
tributários.
Porém, o lançamento de IPI se compõe de duas partes. A primeira decorre de
operações confirmadas. Os clientes confirmaram a operação e recebimento de mercadorias em
vários casos, sendo que, inclusive, houve destaque de IPI em muitas operações.
Ou seja, houve operações confirmadas que, inclusive, passaram créditos de IPI aos
adquirentes. O estabelecimento pode ser industrial ou equiparado a industrial. No TVF são
transcritos os seguintes artigos do RIPI, úteis na compreensão:
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
39
Art. 11. Equiparam-se a estabelecimento industrial, por opção (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a):
I - os estabelecimentos comerciais que derem saída a bens de produção, para
estabelecimentos industriais ou revendedores, observado o disposto na alínea “a”
do inciso I do art. 14 ; e
(...)
Opção e Desistência
Art. 12. O exercício da opção de que trata o art. 11 será formalizado mediante
alteração dos dados cadastrais do estabelecimento, no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ, para sua inclusão como contribuinte do imposto.
(...)
Entre as vendas que restaram comprovadas, estão aquelas realizadas para a
empresa Saintsteel Comércio Internacional de Metais Ltda (CNPJ 07.230.427/0001-25, doravante
Saintsteel). Veja-se um exemplo:

Conforme anexos do TVF, Saintsteel comprovou os pagamentos realizados por TEDs
e extratos bancários, correspondentes às notas, as encomendas, com detalhes correspondentes,
como a descrição das mercadorias (ex. ferro nióbio) e peso. Nesses casos, o lançamento se deu em
conformidade com as próprias notas, conforme o IPI destacado nas mesmas.
Nada há para alterar esta parcela do lançamento.
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
40
Com relação aos valores de omissão, o lançamento foi realizado, além dos artigos
normais da apuração do IPI, com base no seguinte:
RIPI 2010 (Decreto 7.212/2010)
Elementos Subsidiários
Art. 522. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção e
correspondente pagamento do imposto dos estabelecimentos industriais, o valor
e a quantidade das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais
de embalagem adquiridos e empregados na industrialização e acondicionamento
dos produtos, o valor das despesas gerais efetivamente feitas, o da mão de obra
empregada e o dos demais componentes do custo de produção, assim como as
variações dos estoques de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei no 4.502, de 1964, art. 108).
§ 1 o Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-
se-á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos
sujeitos a alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e
preços mais elevados, quando não for possível fazer a separação pelos
elementos da escrita do estabelecimento.
§ 2 o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-
se-ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto,
mediante adoção do critério estabelecido no § 1 o .
(gn).
Como nas notas de operações comprovadas constantes do Anexo LIX foi
identificada com relevante frequência operações com alíquota de IPI de 5%, sendo esta a mais
alta, foi efetuado o lançamento a partir dessa alíquota. Os valores de depósitos bancários
recebidos com origem não comprovada somaram R$ 16.729.863,10, utilizados na apuração.
De fato, poderia se comprovar que as operações foram outras, que havia valores a
reduzir entre outras, de atribuição da empresa. Nada foi comprovado, assim como apresentada
escrituração que poderia modificar parte do lançamento. Preferiu a empresa questionar o
lançamento como um todo do que apresentar Livro de Apuração do IPI ou outro documento ou
cálculo alternativo.
Assim, é de se manter o lançamento.
5
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA POR NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Os recorrentes aduzem que não seria devida a multa de ofício (aplicada no
percentual de 150%).
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
41
A apuração da fiscalização caracteriza a atuação dolosa no sentido de omitir e
esconder as operações com repercussão fiscal da empresa, bem como os beneficiários.
Os questionamentos se centram no caráter confiscatório da multa de ofício.
A multa de 150% está ancorada no seguinte dispositivo (auto de infração – fl. 14 do
processo):
Lei 4.502/1964
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, será: (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (destaques acrescentados)
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante,
exceto a reincidência específica; (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 7 o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6 o serão
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos (Lei no 4.502, de
1964, art. 80, § 7o , e Lei no 11.488, de 2007, art. 13 ).
§ 8 o A multa de que trata este artigo será exigida (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, §
8o , e Lei no 11.488, de 2007, art. 13) :
I - juntamente com o imposto, quando este não houver sido lançado nem
recolhido (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, § 8o, inciso I, e Lei no 11.488, de 2007,
art. 13); ou
II - isoladamente, nos demais casos (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, § 8o, inciso II, e
Lei no 11.488, de 2007, art. 13 ).
§ 9 o A multa de que trata este artigo aplica-se, também, aos que derem causa a
ressarcimento indevido de crédito de imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 80, § 9o
, Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 4o, e Lei no 11.488, de 2007, art. 13 ).
§ 10. No caso dos incisos I e II do § 6 o , a majoração incidirá apenas sobre a parte
do valor do imposto em relação à qual houver sido verificada a ocorrência de
circunstância agravante ou qualificativa, na prática da respectiva infração.
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
42
(gn).
As conclusões sobre a qualificação estão sustentadas não apenas em
um fato ou uma empresa, mas em conjunto sólido de indícios. O dolo praticado
para fornecer créditos, omitir recebimentos, alterar o quadro social, encobrir
operações fiscais, com prática de simulação e fraude, restaram comprovados. Todo
o contexto aqui analisado permite concluir pela prática de ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, nos precisos termos do art. 80, § 6o da Lei no 4.502/64.
Descabe transcrever novamente o constatado, porém, a soma dos fatores indica
que eram as mesmas pessoas que negociavam as mercadorias. Para transmissão de notas fiscais,
era usado o mesmo IP (endereço de dispositivo conectado à internet). As mercadorias não saiam
do endereço de Lemac, que, por sua vez, repassava valores à Nucleo e seus sócios ou
administradores. A circularização indica que foi usado o CNPJ da Lemac e da Núcleo, dependendo
da época ou situação, e que Lemac forneceu notas fiscais sem que houvesse comprovação dos
produtos respectivos.
Contudo, é de se prover a redução da multa ao percentual de 100%. Em
03/10/2024, foi reconhecida, pelo STF, a repercussão geral no RE 736.090 (tema 863) nos
seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por cento)
do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados na
sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §
1o-C do citado artigo". Por fim, modulou os efeitos da decisão para estabelecer
que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos
os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese,
ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o
pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Tudo
nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen
Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 3.10.2024
A decisão é bastante recente e apreciou diretamente a situação prevista no art. 44
da Lei 9.430/1996. Porém, restou definido pelo STF que as multas aplicadas, inclusive por demais
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
43
entes federativos, em casos de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida
tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida apenas em caso de reincidência. A
reincidência é aplicável a partir da Lei 14.689/2023, sendo que se trata aqui da fraude praticada.
Além do mais, há previsão específica de aplicação pelo Carf dos julgados das Cortes
Superiores no rito dos recursos repetitivos ou de repercussão geral no art. 99 do Ricarf (Portaria
MF 1.634/2023). Assim, a redução deve ser aplicada ao caso em análise.
A multa lançada foi de 225% (150% agravada em 50%). O agravamento se deu por
não atendimento à intimação (§ 7o da Lei 4.502/1964, acima transcrito – texto constante também
do RIPI/2010), tudo conforme expresso no auto de infração. O TVF menciona também o § 2o c/c
inciso I, do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Nos recursos, é indicado que não seria possível atender à intimação, uma vez que a
própria fiscalização entendeu por baixar a empresa por inexistente. Ora, se a empresa não existia,
não faz sentido a penalidade por não atendimento à intimação.
De fato, esse foi o entendimento inicial da fiscalização. A empresa foi baixada. Após
novas diligências verificou-se a situação engendrada, na qual a empresa existia de fato, entregava
mercadorias, movimentava contas bancárias e atuava em conjunto com outra empresa, Núcleo,
em negociações conjuntas na qual notas fiscais eram emitidas ora por uma, ora por outra
empresa.
De acordo com o TVF, o agravamento foi justificado por 2 (duas) intimações não
atendidas:
O titular da empresa fiscalizada foi regularmente intimado do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (vide Anexo XVI), bem como do Termo de Intimação de
04/11/2021 (vide Anexo LVIII). Contudo, em nenhuma oportunidade o titular se
manifestou, dando assim causa ao agravamento da multa de ofício.
Inobstante, as diligências posteriores permitiram apurar os depósitos bancários, a
omissão de rendimentos e, inclusive, o arbitramento que, conforme noticiado, resultou no
lançamento de IRPJ e CSLL, além do lançamento de PIS e Cofins e do presente, de IPI. Neste caso,
em conjunto, foi lançada a multa regulamentar em decorrência da omissão.
Em particular no caso do IRPJ, tem-se o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
------------------
Súmula CARF no 133
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
44
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
------------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. ARBITRAMENTO. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no
133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
(Processo: 13896.722317/2014-19; acórdão: 9303-011.568; sessão: 19/07/2021;
3a Turma da CSRF).
------------------
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
SIMPLES
Exercício: 2005
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MULTA AGRAVADA PELO NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÕES
O agravamento da multa pelo não atendimento à fiscalização deve ser aplicado
como medida extrema. Não restando devidamente comprovado a desídia em
responder as intimações, não pode ser o contribuinte penalizado por esse tipo de
agravamento por não possuir os documentos requeridos pela fiscalização. O
agravamento da multa de ofício em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte
já tenha conseqüências específicas previstas na legislação.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
45
(Processo: 13312.000614/2009-66; acórdão: 1401-002.634; sessão: 17/05/2018;
1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Carf).
Como visto, a baixa de ofício da empresa não impede o lançamento, em função da
verificação posterior. Porém, foi possibilitada a verificação e lançamento em função de
circularização e outras verificações, inclusive a apuração da omissão. Também, que o modus
operandi indicava o controle e operação por meio de outra empresa e outras pessoas físicas.
Desse modo, tem-se que não se justifica o agravamento por não atendimento à
intimação.
A multa de ofício deve ser mantida, mas no percentual total de 100%.
6
DA MULTA REGULAMENTAR
Aproveita-se o mesmo trecho do texto do TVF utilizado pela DRJ para definir o
lançamento:
O inciso II, do art. 572, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2.010
(Regulamento do IPI), determina multa nos casos de emissão de notas fiscais que
não correspondam à efetiva saída do estabelecimento emitente da nota fiscal.
O dispositivo acima atinge justamente os casos em que houve a emissão de nota
fiscal sem a saída efetiva do produto do estabelecimento emitente.
(...)
14.1. Da multa regulamentar aplicada sobre as notas fiscais de vendas não
comprovadas, efetuadas por Lemac tendo como destinatários Prosekon e
Metalúrgica Trapp.
Conforme demonstrado no item 6 (Das vendas não comprovadas efetuadas por
Lemac), deste TVF, as notas fiscais emitidas por Lemac, tendo como
destinatários as empresas Prosekon (item 6.1.) e Trapp (item 6.2.), são
comprovadamente inidôneas. Abaixo, listagem das notas fiscais tendo como
destinatários Prosekon e Metalúrgica Trapp, base de cálculo para imputação da
multa referida.
(...)
14.2. Da multa regulamentar aplicada sobre as notas fiscais de vendas não
comprovadas, efetuadas por Lemac. Através do Termo de Intimação de
04/11/2021, a contribuinte foi regularmente intimada a comprovar, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados/depositados na conta 56.388-6, agência 30, do Banco Itaú. Ou seja, foi
dada oportunidade para a contribuinte fazer a relação entre notas fiscais emitidas
e depósitos efetuados nesta conta bancária. Por opção, a fiscalizada optou pelo
silêncio. No curso da ação fiscal foi possível verificar a relação entre algumas
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
46
vendas que se mostraram efetivas, a correspondente emissão de notas fiscais,
bem como os recebimentos por estas vendas em referida conta bancária. A estas
vendas se imputou a infração descrita no item 9, deste TVF.
Às vendas que não se mostraram efetivas, resultado de diligências feitas por
esta fiscalização, imputou-se a infração descrita no item 14.1., acima. Às notas
fiscais com CFOPs de venda, que não foram canceladas, e que não se enquadram
nas situações das infrações descritas nos itens 9 e 14.1., imputou-se a multa
regulamentar descrita no inciso II, do art. 572, do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2.010 (Regulamento do IPI). A relação das notas fiscais, base de cálculo
da multa em comento, encontra-se no Anexo LXIV deste processo
administrativo. Abaixo, quadro resumo contendo a soma mensal dos valores das
mercadorias de referidas notas fiscais.
Segue o texto legal:
RIPI 2010 (Decreto 7.212/2010)
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele
permanecido sem que tenha havido registro da declaração de importação no
SISCOMEX, salvo se estiver dispensado do registro, ou desacompanhado de Guia
de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I,
e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a ); e
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal
que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque
do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a ).
(gn).
A empresa questiona a concomitância com outras multas e a dupla penalização por
um único ato.
Com relação aos argumentos que derivam de inconstitucionalidade, basta citar a
súmula Carf:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
47
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Para as operações comprovadas, por óbvio, não houve a imposição dessa multa.
A multa aplicada isoladamente, porém, mostra-se plenamente cabível nos demais
casos. Como bem explicou o julgamento a quo:
Mas em relação àquelas que não houve a demonstração da operação retratada na
nota fiscal, a imposição da penalidade de que trata o art. 572 é correta.
Em relação a algumas dessas operações não realizadas, apurou-se que havia,
inclusive, cobrança de percentual pela emissão da nota fiscal. Relativamente ao
destinatário Prosekon, além de não fornecer a comprovação da realização da
operação, informou que os pagamentos comprovados (R$ 55.777,04) foram
depositados em contas bancárias de pessoas físicas, levando à conclusão de que
referido montante se trataria do valor pago pela aquisição das notas fiscais
inidôneas. Ainda, referido valor corresponde a 6% do valor total da nota fiscal
(valor do item + IPI), conforme demonstrativo abaixo:
(...)
A mesma sistemática foi apurada em relação a outra destinatária: Metalúrgica
Trapp Ltda.
Nas Impugnações, além de argumentos genéricos, nada há que ilida o raciocínio
fiscal.
Convém mencionar que não procede a alegação de que, caso seja mantida a
penalidade que se discute neste item, não poderia prevalecer a cobrança
concomitante da multa de ofício, sob pena de dupla penalização de um mesmo
ato do contribuinte
É que a legislação prevê expressamente a aplicação da multa isolada pela emissão
de notas fiscais irregulares, SEM PREJUÍZO das normais consequências para a
apuração dos tributos.
(...)
Uma coisa é a cobrança de saldos devedores do IPI (inclusive com multa de ofício,
ainda que qualificada); outra, perfeitamente compatível, é multa pela utilização
das notas fiscais irregulares.
Importante mencionar que a compatibilidade entre a multa prevista no art. 572
do RIPI/2010 e a exigência do IPI fruto da reconstituição da escrita fiscal (com a
devida multa de ofício, ainda que qualificada) afasta qualquer possibilidade de
aplicação dos arts. 108 e 112 do CTN porque, para a aplicação desses dispositivos,
seria necessária a ausência de disposição expressa ou a configuração de dúvida
quanto à aplicação/interpretação da legislação, o que não ocorre no presente
caso.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
48
A multa regulamentar deve ser mantida.
7
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
No âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 108 (DOU 11/09/2018): “Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
8
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Pessoas físicas e uma pessoa jurídica foram incluídas como responsáveis solidárias
quando do lançamento, abrindo-se o prazo devido para impugnação.
Veja-se descrição da auditoria fiscal:
Durante os trabalhos, evidenciou-se que Lemac atuou em conjunto com a
empresa Núcleo Indústria e Comércio de Ferroligas EIRELI, CNPJ 11.195.140/0001-
89, a partir de janeiro de 2017, integrando um grupo econômico de fato, o qual
denominamos Grupo Núcleo, atuando no ramo econômico de comercialização de
produtos de extração mineral, resíduos e sucatas metálicas.
Evidenciou-se que o Grupo agia sob comando único (família Lima), com objetivos
e estruturas comuns e com intercomunicação patrimonial, sendo que as pessoas
jurídicas, embora formalmente independentes, realizavam, de forma conjunta, as
situações configuradoras dos fatos geradores dos tributos lançados: a) aquisição
de renda (IRPJ); b) auferimento de lucros (CSLL); c) auferimento de receita (Cofins
e PIS); d) saída de produto industrializado do estabelecimento (IPI).
Assim agindo, o Grupo, ainda, cometeu diversas infrações a dispositivos legais,
resultando em valores lançados de impostos (IRPJ, CSLL e IPI), contribuições (PIS e
COFINS) e multas, por descumprimento de obrigações tributárias.
A fiscalização entendeu pela responsabilidade solidária da empresa Núcleo com
relação aos autos de infração lançados em face da Lemac.
O art. 124 do CTN tem a seguinte redação:
Seção II
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
49
Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
No Relatório de Solidariedade e Responsabilidade Tributária, constante dos autos e
acima citado, as conclusões do TVF são sistematizadas. Cabe transcrever um trecho em relação à
pessoa jurídica:
2.3 – Estruturas comuns - compartilhadas:
A análise dos elementos probatórios conduz à plena convicção de que o Grupo
mantinha uma única estrutura – formalmente independentes.
Conforme detalhamento contido no Termo de Verificação Fiscal-TVF (item 2., do
TVF), ficou plenamente demonstrado que Lemac nunca esteve estabelecida no
endereço à avenida Herbert Lambert Zago, no 809, Piracaia, SP. Consoante relato
dado por fornecedor de Lemac, Riken (vide Anexo XX), as mercadorias adquiridas
em nome de Lemac eram entregues no endereço da empresa Núcleo, à rua São
Pedro do Turvo, no 130, Cidade Industrial Satélite, Guarulhos-SP (item 3.1., do
TVF). Ainda, conforme documentação entregue pela empresa Saintsteel, cliente
de Lemac e Núcleo, constata-se, na documentação entregue, que Saintsteel
tratava Lemac e Núcleo como praticamente uma só empresa (vide item 3.7.4., do
Termo de Verificação Fiscal).
Analisando-se as informações contidas nas bases previdenciárias constata-se que
Lemac, no período de janeiro de 2017 a abril de 2018, não tinha funcionários
contratados.
Contudo, Núcleo declarou em GFIP, ter, neste período, uma média de 13
funcionários contratados. Uma vez que ficou demonstrado que Lemac
efetivamente comprou e vendeu mercadorias, para assim agir precisaria de um
quadro mínimo de funcionários, para, por exemplo, emitir notas fiscais (o que fez
em profusão), levando-nos a concluir que se utilizou de funcionários registrados
na empresa Núcleo para realização deste intuito.
A partir dos elementos colhidos no curso da ação fiscal, ficou plenamente
demonstrado que as negociações de vendas de mercadorias realizadas por Lemac
eram efetuadas por, dentre outras pessoas, Cláudio Cirilo de Lima Júnior, titular
da empresa Núcleo. Neste sentido temos extenso número de provas, listadas no
Termo de Verificação Fiscal, por exemplo, item 3.1., e págs. 33, 34 e 37, do Termo
de Verificação Fiscal.
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
50
A partir da análise dos endereços IPs, contidos nas notas fiscais emitidas por
Lemac e Núcleo (vide item 4., do TVF), ficou cabalmente comprovado que as duas
empresas emitiam notas fiscais a partir de uma mesma conexão de internet, ou
seja, ambas as empresas utilizavam-se de uma mesma estrutura física e lógica
para emissão deste documento fiscal.
Conforme demonstração contida no item 3.5., do Termo de Verificação Fiscal,
recursos pertencentes à Lemac, depositados na conta corrente 56.388-6, ag. 30,
do Banco Itaú, foram utilizados para pagar tributos federais e estaduais devidos
pela empresa Núcleo.
Conforme resposta da empresa Amil Assistência Médica (vide Anexo XXIII),
recursos oriundos de conta bancária em nome da Lemac, foram utilizados para
pagar plano de saúde contratado pela empresa Núcleo Indústria e Comércio de
Ferroligas (vide item 3.3.1., do TVF).
Conforme resposta da empresa EDP São Paulo Distribuição de Energia (vide Anexo
XXXII), recursos oriundos de conta bancária em nome da Lemac, foram utilizados
para pagar contas de energia elétrica em nome de Núcleo Indústria e Comércio de
Ferroligas, a saber, rua São Pedro do Turvo, no 130, Cidade Industrial Satélite,
Guarulhos – SP (vide item 3.4.3., do TVF).
A partir do exposto acima fica cristalino que Lemac e Núcleo compartilhavam as
mesmas estruturas físicas, lógicas e até mesmo financeiras, para execução de seus
objetivos sociais, que eram os mesmos.
2.4 – Comando único (Família Lima):
Está exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal (vide págs. 10 a
17, 22, 31 a 34 e 37) que Cláudio Cirilo de Lima Júnior era um dos administradores
da empresa, realizando compras e negociando as vendas da empresa Lemac,
enquanto atuava como titular da empresa Núcleo. Ainda, ficou demonstrado que,
em grau semelhante, Cláudio Cirilo de Lima (pai de Cláudio Júnior) e Fellipe
Vilhena de Lima (irmão de Cláudio Júnior) atuaram realizando vendas de produtos
pertencentes à Lemac.
2.5 – Conclusões – pessoa jurídica
Tendo em vista tudo o que foi apurado durante a Auditoria Fiscal realizada, este
Fisco tem a convicção de que:
1 – restou comprovada a existência de grupo econômico de fato – Grupo Núcleo,
integrado por uma associação de pessoas jurídicas formalmente independentes;
2 – restou comprovada a unidade gerencial, financeira e patrimonial do Grupo
com atividade desempenhada de comercialização de produtos de extração
mineral, metais, resíduos e sucatas metálicas;
3 – restou comprovada a existência de atuação empresarial uniforme e
congruente do Grupo por meio de pessoas jurídicas distintas, dando aparência de
unidades autônomas, quando, na verdade, atuavam conjuntamente na realização
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
51
dos fatos geradores dos tributos aqui auditados: a) aquisição de renda (IRPJ); b)
auferimento de lucros (CSLL); c) auferimento de receita (PIS e Cofins) e d) saída de
produto industrializado do estabelecimento (IPI).
4 – restou comprovado que Lemac possuía e possui, como titulares de direito,
pessoas que se associaram aos titulares de fato, com o objetivo de ocultar os reais
administradores.
5 – Por fim, restou comprovada a existência do ânimo de, em tese, sonegar os
tributos federais auditados, em prejuízo da Fazenda Pública, uma vez que nada foi
recolhido aos cofres públicos em nome de Lemac, a partir do momento em que
esta passou a ser comandada pela família Lima.
Diante deste quadro, este Fisco conclui pela existência de solidariedade (artigo
124, I do CTN) das pessoas jurídicas Lemac e Núcleo, pelos tributos lançados na
Lemac, vez que evidente o “interesse comum” das mesmas nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias - auferimento de
receita, aquisição de renda, lucros e contribuições sociais da Lemac.
No recurso voluntário, tais conclusões foram contestadas por Núcleo:
No Direito Tributário, a responsabilização solidária é previsto no art. 124 e seus
incisos do Codex Tributário, que admitem, respectivamente, a solidariedade
passiva quando:(i) as pessoas envolvidas tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal; e (ii) as pessoas
expressamente designadas em lei.
De acordo com o art. 124, I, do CTN , são solidariamente obrigadas as “pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”. O termo grifado chama a atenção porque, pelo que se
interpreta do mencionado dispositivo, o interesse comum que deflagra a
responsabilidade por solidariedade decorre, necessariamente, da situação que
constitua o fato gerador do tributo em causa.
Sobre essa questão, se faz oportuna a lição de Kiyoshi Harada sobre o tema "são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal" (art. 124, I, do CTN):
(...)
Para ilustrar o tema, tome-se como exemplo duas empresas pertencentes ao
mesmo conglomerado financeiro. Para que se configure a responsabilidade
solidária entre elas, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no
resultado dos lucros auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo
econômico.
Ora, no caso em comento, a configuração da solidariedade se mostra ainda mais
difícil de ocorrer.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
52
Note que não há nos autos qualquer prova ou, até mesmo, evidência de que a
Recorrente teria contribuído para a suposta sonegação de tributos por parte da
Lemac. Ademais, também não há indícios do benefício comum auferido pela ora
Recorrente, como se verifica do próprio relatório fiscal:
(...)
Neste aspecto, o relatório fiscal é bem modesto e sucinto. Qual a conduta
descritiva, pessoal e pormenorizada, indispensável e irrenunciável, que pudesse
ensejar e sustentar a sujeição passiva solidária? Evidentemente NENHUMA, ao
menos, NADA, repisa-se, NADA restou discorrido neste sentido!
A fiscalização não logrou êxito em demonstrar QUALQUER comportamento do
sujeito passivo solidário. Não há a descrição de nenhum comportamento pessoal
ou personalíssimo sequer, ou mesmo, qual o ato praticado ou a infração a lei,
contrato ou estatuto. Não há no Relatório um elemento sequer neste sentido.
Ao nos debruçarmos sobre o relatório fiscal (TVF), é possível perceber que em
momento algum a Recorrente - tida como corresponsável - foi notificada
pessoalmente para oferecer qualquer tipo de esclarecimento ou apresentar
qualquer documento que pudesse facilitar ou clarificar a investigação inaugural.
De outra banda, foi arrolada no presente Auto de Infração como parte, ficando
responsabilizada pelo adimplemento do crédito tributário, conforme pretende o
Fisco.
(...)
Isso porque, no caso em tela, a relação jurídica obrigacional entre Lemac e Núcleo
transcende a mera compra e venda de mercadorias, visto que há a ocorrência de
operações triangulares, tais como industrialização por encomenda, serviços de
britagem, peneiramento, moagem, classificação granulométrica e transformações
aluminotérmicas.
Nesse ponto, cabe ressaltar que não foi oportunizado à Recorrente prestar
esclarecimentos em sede de fiscalização.
Dito isso, temos que no período de 2014 a 2018 a empresa Núcleo detinha
processos de cunho judicial com instituições bancárias, bem como estava
negativada, com risco eminente de penhoras em suas contas bancárias. Vejam:
(...)
Nesse contexto, estando performada a situação de credor e devedor entre a
empresa Lemac e a Núcleo, ficou acordado que a Lemac quitaria as contas
recorrentes com valores a vencer/vencido, abatendo, assim, dos valores a receber
da empresa Núcleo, conforme se verifica nas notas fiscais e planilha abaixo por
amostragem das referidas operações.
Outro ponto que merece destaque é de que a relação exposta pela Fiscalização se
trata apenas de controle gerencial, usualmente feito pelas empresas que
terceirizaram a mão de obra de industrialização para os seus clientes.
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
53
Cita doutrinadores sobre a necessidade de configurar o interesse comum, para além
do grupo econômico na situação constitutiva do fato gerador. Cita ainda decisões do Carf (Ac. no
9303-013.314) e do STJ para mostrar a necessidade e atribuição do Fisco de apresentar prova
cabal para fundamentar a atribuição de responsabilidade.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 4/2018 ofereceu o seguinte entendimento, no
que interessa aqui:
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário
tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como
o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato
gerador, ainda que de forma indireta.
(...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação
de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito.
(...)
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a
responsabilização solidária é para o que se denominou “grupo econômico”,
especificamente quando há abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única.
20.2. Todavia, a terminologia “grupo econômico” deve ser lida com cuidado, pois
é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória, genérica, para
qualquer situação. É a regra-matriz específica que determina o antecedente
jurídico que gera uma sanção como consequente jurídico. Pode ocorrer de em
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
54
uma determinada situação os requisitos para a configuração do que se denomina
“grupo econômico” sejam mais restritos, ou mesmo distintos, do que em outra.
21. Já se adianta que os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos
XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à
personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial
e operacional de cada um deles), não podem sofrer a responsabilização solidária,
salvo cometimento em conjunto do próprio fato gerador. Vide o seguinte julgado
do STJ:
(...)
22. Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia
patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas
pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas
jurídicas é única. O que se verifica nesta hipótese é a existência de um grupo
econômico irregular, terminologia a ser utilizada no presente Parecer Normativo.
23. Pelo art. 123 do CTN, “as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.” O seu objetivo é exatamente impedir que uma convenção
particular possa alterar um aspecto da regra-matriz de incidência tributária ou de
responsabilidade tributária. Vale dizer, contratos ou estatutos sociais que não
refletem a essência dos negócios não podem ser óbice à responsabilização
tributária solidária.
23.1. A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas
personalidades jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato
gerador dos respectivos tributos.
(...)
27. Não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito
fechado dos ilícitos tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los
de forma exaustiva. A sua configuração demanda análise criteriosa no caso
concreto. Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam uma
sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também na penal,
são ilícitos passíveis de responsabilização solidária. Por isso algumas ilicitudes na
seara tributária podem ser citadas para fins de responsabilização solidária.
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude
(strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964:
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
55
Logo, conclui-se que o art. 124 do CTN constitui, sim, fundamento legal autônomo
para a atribuição de responsabilidade tributária. Para tanto, não basta pertencerem a grupo de
interesse econômico comum, mas sim quando atuarem em conjunto para a atividade fim
(interesse jurídico em relação ao fato gerador). Esse entendimento vai na direção do já adotado no
STJ:
Ementa TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação.
2. A pretensão da recorrente em ver reconhecido o interesse comum entre o
Banco Bradesco S/A e a empresa de leasing na ocorrência do fato gerador do
crédito tributário encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental
improvido.
(AgRg no AREsp 21.073/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)
De fato, não basta participarem de um mesmo grupo econômico. A
responsabilidade tributária deve se fundar em ações da atividade empresarial, da atividade-fim.
No caso em concreto, a despeito do protesto da recorrente, essa atuação foi
demonstrada.
LEMAC e NÚCLEO, se dedicaram, no período sob fiscalização (janeiro de 2017 a abril
de 2018), à mesma atividade econômica, comercializando produtos de mesma natureza. Apesar
da explicação aventada, de que Núcleo estaria passando por dificuldades econômicas e, assim, foi
ajustado um encontro de contas, com Lemac fazendo pagamentos e abatendo o passivo da outra,
o fato é que se mostra uma unidade de comando.
Os negócios das empresas eram tratados pelas mesmas pessoas, da mesma família
do sócio da Núcleo. Ora o faturamento se dava em nome de uma empresa, ora de outra. Os sócios
da Lemac não demonstraram gerenciamento e controle da situação, em relação ao qual todos os
indícios apontam para o sócio da Núcleo, Cláudio Cirilo de Lima Júnior, em conjunto com seu pai e
seu irmão. Os contatos, telefones, IPs utilizados em transmissão de informações fiscais e outros
elementos, já transcritos, assim o indicam.
Desse modo, Lemac atuou como noteira, omitiu receitas, e passava resultados de
variadas formas para Núcleo. Misturava-se, portanto, a atividade de venda de metais e resíduos
de metais, compartilhava-se o financeiro de variadas formas, resultando em atuação conjunta
com objetivo comum. Não há, portanto, como se desvincular a responsabilidade.
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
56
No que tange às pessoas físicas, concluiu a fiscalização pela responsabilidade
solidária de 05 (cinco) pessoas:
Do resultado destas diligências, comprovou-se que diversos depósitos bancários
se referem a vendas de mercadorias efetuadas por Lemac, tendo por
negociadores destes produtos os indivíduos abaixo listados. Ainda, os mesmos
indivíduos constam como beneficiários de recursos depositados em referida conta
bancária, de maneira direta ou indireta, sendo recebendo recursos desta conta
bancária, sendo pagando contas em nome destes. Assim, além da pessoa jurídica
Núcleo Indústria e Comércio de Ferroligas EIRELI, CNPJ 11.195.140/0001-89, são
responsáveis solidários pelos tributos lançados no curso desta ação fiscal:
- O pai de Cláudio Júnior, Cláudio Cirilo de Lima, CPF 314.350.846-91.
- Um dos irmãos de Cláudio Júnior, Fellipe Vilhena de Lima, CPF 083.127.326-75.
- Cláudio Cirilo de Lima Júnior, CPF 068.942.556-28, titular da empresa Núcleo
Ainda, no curso da ação fiscal, verificou-se que os titulares de direito da Lemac, a
saber, Paulo Augusto Monteiro, CPF 131.922.618-38, período de 28/12/2016 a
08/03/2018, e Nelson Balduíno, CPF 023.645.738-1, a partir de 08/03/2018, em
associação com os titulares de fato da Lemac, agiram no sentido de viabilizar a
arquitetura criminosa abaixo descrita. Assim, das pesquisas e elementos colhidos,
evidenciou-se que a atuação do Grupo era orquestrada por pessoas que
ostentavam duas qualidades de vínculos:
Paulo Augusto Monteiro foi retirado do rol de responsáveis na decisão de 1o grau, a
partir das razões apresentadas em impugnação. Entende-se deva ser mantida a decisão, negando
provimento ao recurso de ofício, conforme delineado no título 1 deste voto.
No recurso apresentado por Paulo Augusto Monteiro, além do pleito pela
manutenção do decidido, é solicitado ser intimado da decisão final no âmbito administrativo
(recurso de ofício) e a expedição dos ofícios para que sejam retirados os gravames de
indisponibilidade lançados e citados no texto. Por certo, uma vez que sua exclusão dependia do
recurso de ofício, deverá ser cientificado da decisão final. De todo o modo, o solicitado é
atribuição do órgão preparador, não sendo competência deste Carf. Dessa forma, não se conhece
do recurso voluntário nessa parte.
Nelson Balduíno, titular da Lemac ao final do período fiscalizado, não atendeu às
intimações, tendo contribuído para tentar ocultar o esquema constatado. Consta dos autos a
lavratura do termo de perempção, tendo em vista a não apresentação de recurso. Assim, nada há
que ser alterado nesta decisão.
Os demais foram responsabilizados solidariamente em função do interesse comum
nos termos do art. 124, I, e em função do art. 135, III, do CTN.
Todos apresentaram recursos. Além dos questionamentos já tratados nessa
decisão, como a obtenção de informações financeiras, a não intimação pessoal no curso do
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
57
procedimento fiscal e nulidades, questionam a falta de comprovação cabal e de individualização
dos atos necessários para caracterizar a solidariedade. O trabalho fiscal nada teria demonstrado
de condutas e nexo causal entre as ações praticadas e a sonegação.
O art. 124 do CTN já foi transcrito nesse título. Veja-se o texto do art. 135:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
E veja-se novamente trecho da ementa do PN Cosit/RFB no 4/2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
A partir dos elementos constantes dos autos, a seguinte assertiva da DRJ parece
correta:
4) Havia, ademais, comando único (Família Lima): Foi demonstrado que Cláudio
Cirilo de Lima Júnior era um dos administradores da empresa, realizando compras
e negociando as vendas da empresa Lemac, enquanto atuava como titular da
empresa Núcleo. Ainda, ficou demonstrado que, em grau semelhante, Cláudio
Cirilo de Lima (pai de Cláudio Júnior) e Fellipe Vilhena de Lima (irmão de Cláudio
Júnior) atuaram realizando vendas de produtos pertencentes à Lemac.
No caso, tem-se a extensa demonstração que as operações seriam conduzidas a
partir da sede da NUCLEO, capitaneadas pelos sócios desta. Seja pela
comprovação como beneficiários dos recursos financeiros da LEMAC, seja pelas
informações dadas pelos terceiros, parceiros comerciais, ou ainda pelos dados de
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
58
sistema de emissão de notas fiscais, ficou demonstrada a concorrência direta dos
solidários na materialização dos fatos geradores.
(...)
De início, convém destacar que o interesse comum a ensejar a responsabilidade
solidária, disposto no art. 124, I, do CTN, é aquele interesse jurídico que decorre
de uma relação jurídica subjacente ao fato gerador, na qual o contribuinte e o
responsável estejam do mesmo lado, assim conectados pela atuação conjunta ou
comum da situação que constitua o fato gerador, podendo se dar na modalidade
de partícipe, mandante ou executor, para alcançar algum proveito, normalmente
econômico. Assim, os responsáveis não precisam, necessariamente, realizar o fato
gerador da obrigação tributária. Serão sujeitos da relação jurídica não só aqueles
que pratiquem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador da
obrigação tributária principal, mas também aqueles que a tenham idealizado e/ou
permitido que ela ocorresse.
A empresa Núcleo se tornou Eireli em 2015, antes do período fiscalizado, com
Cláudio Cirilo de Lima Júnior passando de sócio majoritário para a condição de titular da empresa.
Assim, o controle formal se agrega aos diversos elementos identificados de controle de fato da
situação como um todo.
A sua atuação não pode ser dissociada dos participantes Cláudio Cirilo de Lima (pai)
e Fellipe Vilhena de Lima (irmão).
Cláudio Cirilo de Lima acostou via de contrato (fls. 2412 em diante) justificando sua
condição em título próprio. O Contrato de Representação Comercial havido com a empresa Lemac
em 05/01/2017, não poderia ser afastado, segundo entende, de modo desmotivado e ilegal, uma
vez preenchidos os requisitos do art. 104 do Código Civil. Pois bem, apesar do contrato entre as
partes, assinado pelo representante da Lemac, à época, Paulo Augusto Monteiro, os fatos dos
autos demonstram claramente o controle exercido sobre a empresa Lemac. Paulo Augusto
Monteiro se reconheceu “laranja”, que apenas tinha deixado usar seu nome, e acabou sendo
afastado do polo passivo, como já visto. Não é crível reconhecer que os fatos se expliquem por
essa relação que não pode ser tida como puramente comercial.
Tampouco as informações de Fellipe Vilhena de Lima afastam o entendimento
adotado no relatório fiscal.
Foi demonstrado que as três pessoas trataram com terceiros em nome de Lemac,
usaram e-mails e telefones de contato, comprovou-se pagamentos para viagem da família a
Orlando (Flórida), pagamento de mensalidades por serviços (seja Net, Vivo ou conta de água) e
recebimentos em conta própria oriundo de Lemac. Fellipe Vilhena de Lima recebeu em conta R$
296.628,52. Cláudio Cirilo de Lima recebeu transferências bancárias de R$ 1.070.056,72 e teve
serviços médicos (cirurgia) pagos por Lemac.
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
59
Além do interesse comum do art. 124, a aplicação do art. 135 do CTN foi realizada
corretamente. Veja-se a seguinte decisão do Carf, da qual se transcreve a ementa e a parte do
voto sobre a matéria:
Ementa e acórdão
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO
CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, conforme disposto no
CTN, artigo 135, inciso III. Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve-se atribuir a
responsabilidade ao sócio-administrador.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
Voto
O pressuposto para a incidência da norma do art. 135, III, do CTN é a prática de
atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social
pelo gestor ou gestores ou representante da empresa. Os fatos relacionados ao
lançamento caracterizam infração às leis tributárias, na medida em que os sócios
das pessoas jurídicas buscaram de forma dolosa benefícios tributários, mediante a
constituição de nova pessoa jurídica para onde era transferida parte das receitas
de outras empresas do grupo econômico, enquanto estas continuavam com os
custos e despesas da atividade transferida.
É evidente que as pessoas jurídicas não têm vida própria, senão pelo exercício de
atividades de gestão pelos seus mandatários, prepostos, empregados, diretores,
gerentes ou representantes. E, nessas condições, as pessoas nominadas como
responsáveis tributários praticaram os atos de gestão para fraudulentamente
reduzirem a carga tributária das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real (com
aplicação da multa de ofício qualificada).
Neste escopo, entendo correto e aplicável o artigo 135, III do CTN, pelo poder de
gerência demonstrado, o que, por si só, acarreta a responsabilidade solidária com
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.209 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723011/2021-58
60
os demais administradores, sendo evidente o interesse comum entre todos na
condução da estrutura organizacional e na atuação (...).
(Processo 10166.725809/2017-65; acórdão 9303-013.113; sessão 12/04/2022; 3a
Turma da CSRF do Carf).
No caso acima, foi dado provimento ao recurso do Procurador da Fazenda por
maioria de votos. Ainda, cita-se a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Art. 135 DO CTN. SÓCIO/PODERES DE GESTÃO.
Cabível a responsabilização de administradores quando se apresentam provas
concretas capazes de justificar as condutas dolosas (ou meramente culposas)
características dos atos com excesso de poderes ou infração de lei previstos no
artigo 135, III, do CTN.
No presente caso, a pessoa apontada como responsável atua com exclusividade
na administração da sociedade. Portanto, assume a responsabilidade pela
conduta da sonegação/fraude prevista nos arts. 561, 562 e 559 do RIPI/2010. Na
condição de administrador, deveria ter zelado pela não ocorrência da infração de
natureza penal constatada (a sonegação).
(Processo 13864.720138/2017-67; acórdão 3302-013.967; sessão 28/11/2023; 2a
Turma da 3a Câmara da 3a Seção do Carf).
Como visto, os fatos mostram uma ação orquestrada de fraude.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária dos Sr(s) Cláudio
Cirilo de Lima, Cláudio Cirilo de Lima Júnior e Fellipe Vilhena de Lima.
9
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e, quanto ao
Recurso Voluntário, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em lhe dar parcial
provimento para reduzir a multa lançada de 225% para o percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 2836
DF CARF MF
Original